Tribunal: STM
Processo: 7000631-31.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA CONSTITUÍDA. MPM. VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL COM O

FIM DE LUCRO. ART. 320 DO CPM. TESES DEFENSIVAS. FATO. NÃO SUBSUNÇÃO. INFRAÇÕES.

CARÁTER ADMINISTRATIVO. ELABORAÇÃO DO EDITAL. MODELO DA ORGANIZAÇÃO MILITAR.

PREJUÍZO DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA. PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. PARCIAL. DOCUMENTO DE

HABILITAÇÃO. EXTRAVIO. REJEIÇÃO. TESES ACUSATÓRIAS. PREMEDITAÇÃO DO CRIME. DANO À

ADMINISTRAÇÃO. EXPRESSIVO. ACOLHIMENTO. PERSONALIDADE DO RÉU. DOLO INTENSO.

AGRAVANTE POR ESTAR DE SERVIÇO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS.

DEMONSTRAÇÃO. PREGOEIRO. LICITANTE. FAMILIARES. IMPEDIMENTO. EDITAL. MANUTENÇÃO

DE CLÁUSULA RESTRITIVA. MÁ-FÉ. IMPESSOALIDADE E MORALIDADE. VILIPENDIADOS. DANOS

AO ERÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. AUMENTO DE PENA. RECURSO DEFENSIVO. IMPROCEDENTE.

RECURSO ACUSATÓRIO. PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÕES UNÂNIMES.

1. A materialidade do crime de violação do dever funcional com fim de lucro exige a presença

dos seguintes elementos: a) a incumbência de função; b) a violação do dever funcional; c) a

finalidade de obter vantagem para si ou para outrem; d) a possibilidade de adquirir vantagem;

e e) a má-fé. As infrações praticadas pelo Pregoeiro com o intuito de gerar vantagens pecuniárias

à empresa de familiares, com a qual tem ligações, subsomem-se ao art. 320 do CPM.

2. A elementar do crime de violação do dever funcional com fim de lucro perfaz infração

administrativa. No entanto, o CPM a alçou como crime para impor rigorosas sanções,

merecendo o agente, se preenchidos os demais requisitos, a reprimenda.

3. O elaborador do edital possui o dever de adequar o modelo da Administração Militar ao caso

concreto, retirando as cláusulas totalmente desconexas com o objeto da Licitação. A

manutenção de item restritivo, utilizada pela empresa de familiares para obter vantagem no

certame, viola os deveres do militar incumbido de criar o ato convocatório e demonstra a sua

má-fé.

4. O dano à Administração não constitui elementar do crime previsto no art. 320 do CPM. Para

a subsunção do fato ao tipo, basta a mera possibilidade de obtenção de vantagem pelo agente

ou por terceiros. A lesão ao Erário constitui o exaurimento do delito, devendo ser analisada na

dosimetria da pena.

5. A expressão "lucro", constante na rubrica, reflete a natureza pecuniária da vantagem

perseguida. Nesse contexto, a tipificação do crime exige a mera possibilidade da obtenção de

vantagem pecuniária, sendo irrelevante que o autor tenha incrementado os seus bens.

6. A substituição do Pregoeiro não exclui os crimes praticados durante o período em que esteve

à frente do certame.

7. A ausência de documento de habilitação nos autos do Processo Administrativo Licitatório faz

presumir que não foram apresentados durante o certame, cabendo ao interessado, mediante o

recibo de entrega, comprovar o suposto extravio do atestado de capacidade técnica.

8. A Constituição Federal (CF/88) impõe ao Administrador Público que a sua conduta seja guiada

pelos Princípios da Impessoalidade e da Moralidade (art. 37, caput, da CF/88), os quais devem

ser aplicados de forma imediata, independentemente de replicação em norma

infraconstitucional. Nesse contexto, o atuar de forma cristalina requer especial atenção ao

exercer o seu dever funcional. Dessa forma, a participação de empresa de familiares do

Pregoeiro exige que o militar, responsável por conduzir o certame, reconheça o seu

impedimento, sob pena de violação aos referidos preceitos.

9. O planejamento de condutas ilícitas para beneficiar empresa de familiares em processo

licitatório, com a qual tem vínculos, caracteriza a premeditação do crime, circunstância apta a

exasperar a pena.

10. O prejuízo causado à Administração Pública constitui o exaurimento do crime previsto no

art. 320 do CPM, podendo motivar o aumento da pena-base.

11. A exasperação da pena com base na personalidade do réu ou na intensidade do dolo exige

provas cabais que respaldem a valoração negativa das referidas circunstâncias judiciais.

12. O Pregoeiro realiza atividade funcional de rotina da OM, a qual não se confunde com o

serviço de escala tutelado pela norma castrense, sem a incidência, portanto, do art. 70, II, "l",

do CPM.

13. Apelação defensiva improcedente. Recurso da Acusação parcialmente provido. Decisões

unânimes.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000631-31.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E LUCAS NAVES DIAS
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E LUCAS NAVES DIAS
ADVOGADA: MARINA FIGUEIREDO HOLANDA AMANTEA (OAB: DF25544)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/08/2021 a 05/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, deu
provimento parcial ao Apelo Ministerial, para elevar a pena do ex-2° Ten Ex
LUCAS NAVES DIAS para o patamar de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte
e quatro) dias de reclusão, sem conceder o benefício do sursis, em face da
vedação prevista no art. 84 do CPM, fixando o regime prisional inicialmente
aberto -art. 33, § 2º, alínea "c", do CP Comum -, com o direito de recorrer em
liberdade. E, por unanimidade, negou provimento ao Apelo Defensivo, nos
termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
O Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS não participou do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/08/2021 21:10:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175442baa
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000631-31.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: MINISTRO Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E LUCAS NAVES DIAS.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E LUCAS NAVES DIAS.
ADVOGADA: Dra. MARINA FIGUEIREDO HOLANDA AMANTEA.

EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA CONSTITUÍDA. MPM. VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL COM
O FIM DE LUCRO. ART. 320 DO CPM. TESES DEFENSIVAS. FATO. NÃO SUBSUNÇÃO.
INFRAÇÕES. CARÁTER ADMINISTRATIVO. ELABORAÇÃO DO EDITAL. MODELO DA
ORGANIZAÇÃO MILITAR. PREJUÍZO DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA. PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.
PARCIAL. DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO. EXTRAVIO. REJEIÇÃO. TESES ACUSATÓRIAS.
PREMEDITAÇÃO DO CRIME. DANO À ADMINISTRAÇÃO. EXPRESSIVO. ACOLHIMENTO.
PERSONALIDADE DO RÉU. DOLO INTENSO. AGRAVANTE POR ESTAR DE SERVIÇO. REJEIÇÃO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEMONSTRAÇÃO. PREGOEIRO. LICITANTE.
FAMILIARES. IMPEDIMENTO. EDITAL. MANUTENÇÃO DE CLÁUSULA RESTRITIVA. MÁ-FÉ.
IMPESSOALIDADE E MORALIDADE. VILIPENDIADOS. DANOS AO ERÁRIO.
PRESCINDIBILIDADE. AUMENTO DE PENA. RECURSO DEFENSIVO. IMPROCEDENTE. RECURSO
ACUSATÓRIO. PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÕES UNÂNIMES.
1. A materialidade do crime de violação do dever funcional com fim de lucro exige a
presença dos seguintes elementos: a) a incumbência de função; b) a violação do dever
funcional; c) a finalidade de obter vantagem para si ou para outrem; d) a possibilidade de
adquirir vantagem; e e) a má-fé. As infrações praticadas pelo Pregoeiro com o intuito de
gerar vantagens pecuniárias à empresa de familiares, com a qual tem ligações, subsomem-
se ao art. 320 do CPM.
2. A elementar do crime de violação do dever funcional com fim de lucro perfaz infração
administrativa. No entanto, o CPM a alçou como crime para impor rigorosas sanções,
merecendo o agente, se preenchidos os demais requisitos, a reprimenda.
3. O elaborador do edital possui o dever de adequar o modelo da Administração Militar ao
caso concreto, retirando as cláusulas totalmente desconexas com o objeto da Licitação. A
manutenção de item restritivo, utilizada pela empresa de familiares para obter vantagem
no certame, viola os deveres do militar incumbido de criar o ato convocatório e demonstra
a sua má-fé.
4. O dano à Administração não constitui elementar do crime previsto no art. 320 do CPM.
Para a subsunção do fato ao tipo, basta a mera possibilidade de obtenção de vantagem
pelo agente ou por terceiros. A lesão ao Erário constitui o exaurimento do delito, devendo
ser analisada na dosimetria da pena.
5. A expressão "lucro", constante na rubrica, reflete a natureza pecuniária da vantagem
perseguida. Nesse contexto, a tipificação do crime exige a mera possibilidade da obtenção
de vantagem pecuniária, sendo irrelevante que o autor tenha incrementado os seus bens.
6. A substituição do Pregoeiro não exclui os crimes praticados durante o período em que
esteve à frente do certame.
7. A ausência de documento de habilitação nos autos do Processo Administrativo Licitatório
faz presumir que não foram apresentados durante o certame, cabendo ao interessado,
mediante o recibo de entrega, comprovar o suposto extravio do atestado de capacidade
técnica.
8. A Constituição Federal (CF/88) impõe ao Administrador Público que a sua conduta seja
guiada pelos Princípios da Impessoalidade e da Moralidade (art. 37, caput, da CF/88), os
quais devem ser aplicados de forma imediata, independentemente de replicação em norma
infraconstitucional. Nesse contexto, o atuar de forma cristalina requer especial atenção ao
exercer o seu dever funcional. Dessa forma, a participação de empresa de familiares do
Pregoeiro exige que o militar, responsável por conduzir o certame, reconheça o seu
impedimento, sob pena de violação aos referidos preceitos.
9. O planejamento de condutas ilícitas para beneficiar empresa de familiares em processo
licitatório, com a qual tem vínculos, caracteriza a premeditação do crime, circunstância

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/08/2021 21:10:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175442baa
apta a exasperar a pena.
10. O prejuízo causado à Administração Pública constitui o exaurimento do crime previsto
no art. 320 do CPM, podendo motivar o aumento da pena-base.
11. A exasperação da pena com base na personalidade do réu ou na intensidade do dolo
exige provas cabais que respaldem a valoração negativa das referidas circunstâncias
judiciais.
12. O Pregoeiro realiza atividade funcional de rotina da OM, a qual não se confunde com o
serviço de escala tutelado pela norma castrense, sem a incidência, portanto, do art. 70, II,
"l", do CPM.
13. Apelação defensiva improcedente. Recurso da Acusação parcialmente provido.
Decisões unânimes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar parcial provimento ao Apelo
Ministerial para elevar a pena do ex-2° Ten Ex LUCAS NAVES DIAS para o patamar de 2 (dois) anos, 4
(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, sem conceder o benefício do sursis, em face
da vedação prevista no art. 84 do CPM, fixando o regime prisional inicialmente aberto - art. 33, § 2º,
alínea "c", do CP Comum -, com o direito de recorrer em liberdade. E, por unanimidade, em conhecer e
em negar provimento ao Apelo Defensivo.

Brasília-DF, 5 de agosto de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/08/2021 21:10:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175442baa

RELATOR: MINISTRO Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: MINISTRO Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E LUCAS NAVES DIAS.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E LUCAS NAVES DIAS.
ADVOGADA: Dra. MARINA FIGUEIREDO HOLANDA AMANTEA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar (MPM) e pela Defesa constituída
do ex- 2º Ten R2 Ex LUCAS NAVES DIAS, contra a Sentença do Conselho Especial de Justiça para o Exército
(CEJEx) da 1ª Auditoria da 11ª CJM — Ação Penal Militar (APM) nº 0000045-07.2016.7.11.0111 —, a qual
condenou o réu à pena de 2 (dois) anos de reclusão, sem direito ao "sursis", como incurso no art. 320 do CPM
(Violação do dever funcional com o fim de lucro), fixando o regime aberto para o cumprimento reprimenda.
O réu foi denunciado nos termos seguintes (APM nº 7000045-07.2016.7.11.0111, Evento 1, Doc. 2):
"(...) No dia 29 de abril de 2010, por volta das 13hs, o denunciado, livre e conscientemente,
quando exercia a função de Pregoeiro do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília-DF
(BPEB), violou o seu dever funcional com o fim de lucro, na condução do Pregão n° 01/2010
- BPEB, do qual foi incumbido, para obter especulativamente vantagem pessoal para si e
para seus familiares, consistente em R$ 444.586,75 (quatrocentos e quarenta e quatro mil,
quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos), ao permitir a participação da
empresa KONA Comércio e Serviços Ltda. naquele procedimento licitatório, mesmo
sabendo que esta não cumpria os requisitos do Edital, mas porque pertencia a seu irmão
(FRANCISCO NAVES DIAS) e a seu tio (LOURENÇO RESENDE NAVES).
Segundo consta nos autos, o denunciado era oficial temporário do Exército à época dos
fatos e havia sido designado Pregoeiro dos Pregões 01/2010, 02/2010 e 03/2010 do BPEB,
conforme publicado no Boletim Interno n° 074, de 23 de abril de 2010 (fl. 252 - Apenso 2).
A empresa KONA havia sido constituída em 07/01/2010, tendo por sócios o Sr. FRANCISCO
NAVES DIAS, que é irmão do denunciado, e o Sr. LOURENÇO RESENDE NAVES, que é seu
tio.
O contrato social da empresa foi registrado na Junta Comercial do Distrito Federal no dia
01/04/2010 (fl. 822 - Apenso 6), trazendo como ramo de atividade exatamente o objeto dos
três pregões que seriam realizados pelo BPEB e conduzidos pelo denunciado. Esta situação
se verifica pelo Instrumento Particular de Contrato Social da empresa, juntado às fls.
820/822 - Apenso 6, comparando-se com os objetos dos três pregões (fl. 257- Apenso 2, fl.
436 - Apenso 3 e fl. 610 - Apenso 4).
O Edital do Pregão Eletrônico n° 01/2010, a ser realizado por Sistema de Registro de
Preços, foi publicado no DOU n° 71, de 15 de abril de 2010 (fl. 295 - Apenso 2) e naquele
certame a empresa KONA foi representada pelo sócio LOURENÇO RESENDE NAVES, que
não poderia representar a sociedade, haja vista que a Cláusula Oitava do Contrato Social
atribuiu essa representação 'isoladamente' ao outro sócio, sendo que ele ainda omitiu o
sobrenome 'NAVES' nos documentos encaminhados, visando evitar possíveis suspeitas,
conforme demonstram os documentos de fls. 354/356 - Apenso 2.
A empresa KONA não apresentou o atestado de comprovação de aptidão de desempenho
anterior, como era exigido no item 5.2 letra 'c' do Edital (fl. 258-Apenso 2), conforme se
verifica nos documentos de fls. 351/358 do Apenso 2. Portanto, deveria ter sido
desclassificada pelo Pregoeiro (denunciado). No entanto, ele aceitou a participação,
violando o seu dever funcional de fidelidade à administração militar, com o nítido fim de
obter vantagem pessoal para si e para outros.
Além de aceitar indevidamente a participação da empresa KONA, o denunciado também
desclassificou as outras empresas que apresentaram melhores preços, com base no item
5.2, letra 'd', do Edital, que exigia 'comprovante de visita técnica'. Esta cláusula foi inserida

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/08/2021 21:10:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175442baa
pelo próprio denunciado, sendo evidentemente restritiva e contrária à jurisprudência do
Tribunal de Contas da União- TCU.
Desse modo, a empresa KONA sagrou-se vencedora, indevidamente e com sobrepreço, em
diversos itens do certame, o que resultou em posteriores adesões àquela Ata de Registro
de Preços por diversas Unidades do Exército, que empenharam em favor da empresa o
valor total de R$ 459.275,23 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, duzentos e setenta e
cinco reais e vinte e três centavos).
Ainda que a empresa KONA possuísse o atestado de capacidade técnica e tivesse
participado licitamente do certame, somente teria vencido, pelo menor valor, itens que
totalizavam R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), portanto, a vantagem obtida pelo
denunciado e seus familiares resultou no valor de R$ 444.586,75 (quatrocentos e quarenta
e quatro mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos).
Esta situação está devidamente sintetizada no Relatório de Análise Jurídica elaborado pelo
Núcleo de Combate à Corrupção do Centro de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento de
Sistemas de Apoio à Investigação (CPADSI) do Ministério Público Militar, juntado às fls.
86/245 do PQS n° 28-68.2016.7.11.0111.
Alguns meses depois do pregão, em 09/07/2010, o denunciado deixou o Exército e, em
05/06/2011, assumiu 99% das cotas da empresa KONA, com o mesmo valor de capital
social integralizado, qual seja, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme se infere da
Primeira Alteração Contratual da empresa (fls. 824/828 - Apenso 6).
Dezesseis dias após, no dia 21/06/2011, a empresa KONA transferiu para o denunciado o
valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo que, mesmo antes de assumir a empresa,
ele já recebia diversas transferências financeiras desta, no período compreendido entre
10/03/2011 a 13/06/2011, conforme se observa no Relatório de Análise de Dados Bancários
e Fiscais, elaborado pelo CPADSI (fl. 155 do PQS n° 28-68.2016.7.11.0111).
O sócio LOURENÇO RESENDE NAVES retirou-se da sociedade em 05/06/2011 e, em
05/12/2012, o denunciado e o sócio FRANCISCO NAVES DIAS, então únicos sócios da
empresa KONA, aumentaram o capital social desta para R$ 1.500.000,00 (um milhão e
quinhentos mil reais) 'com aproveitamento da conta Reserva de Lucro em 30/06/2012', de
acordo com a Segunda Alteração Contratual (fls. 829/833 - Apenso 6), o que confirma a
vantagem pessoal obtida.
Dessa forma, sendo objetiva e subjetivamente típica e reprovável a conduta do
denunciado, está ele incurso na sanção do art. 320 (violação do dever funcional com o fim
de lucro), por força do artigo 9°, inciso I, ambos do Código Penal Militar. (...)".

A Denúncia foi recebida em 12.7.2017 (APM nº 7000045-07.2016.7.11.0111, Evento 1, Doc. 3).
Os seguintes documentos constam nos autos - APM nº 7000045-07.2016.7.11.011:
- Folha de Alterações do então 2º Ten R2 LUCAS NAVES DIAS (Evento 1, Doc. 6, fls. 100/134);
- Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, junto à Secretaria da Receita Federal, relativo à empresa KONA
Comércio e Engenharia Ltda (Evento 1, Doc. 6, fls. 284/285);
- Avaliação técnica dos processos licitatórios realizados mediante os Pregões Eletrônicos nº 01, 02 e 03/2010
da UASG 160060 (BPEB), os quais tiveram a participação da empresa KONA Comércio e Serviços Ltda. (Evento
1, Doc. 6, fls. 217/256);
- Relatório Parcial elaborado pelo Encarregado do IPM (Cel Carlos Eduardo Machado Gouvêa), instaurado por
intermédio da Portaria nº 026/15 - Asse Ap As Jur/CMP, de 28.12.2015, expedida pelo Comandante Militar do
Planalto (Cmt do CMP) (Evento 1, Doc. 7, fls. 332/366);
- Laudo Pericial confeccionado para responder os quesitos formulados pelo MPM, os quais diziam respeito ao
exame das contratações de serviços e das aquisições realizadas pelo BPEB, no período de 2010 a 2016,
resultantes de processos licitatórios (Evento 1, Doc. 8, fls. 663/685);
- Relatório final elaborado pelo Encarregado do IPM (Cel José Jacaúna de Souza Neto), instaurado por
intermédio da Portaria nº 026/15 - Asse Ap As Jur/CMP, de 28.12.2015, expedida pelo Cmt do CMP (Evento 1,
Doc. 8, fls. 688/709);

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/08/2021 21:10:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175442baa
- Publicação em Boletim Interno do BPEB (nº 4, de 7.1.2010), relativa à nomeação do 2º Ten Lucas Naves
Dias como pregoeiro daquele Batalhão para o período de 4.1.2010 a 31.12.2011 (Evento 1, Doc. 9, fl. 253);
- Edital do Pregão nº 01/2010 - BPEB, com os seus anexos (Evento 1, Doc. 9, fls. 257/294);
- Proposta de Preços para o Pregão nº 01/2010 - BPEB, apresentada pela empresa KONA, acompanhada da
Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos, da Declaração de Inexistência de Empregados em Condições
Excepcionais e de Comprovante de Visita Técnica (Evento 1, Doc. 10, fls. 352/357);
- Resultado do Pregão Eletrônico nº 01/2010 - BPEB - por fornecedor (Evento 1, Doc. 10, fls. 377/410);
- Publicação no Boletim Interno do BPEB nº 100, de 31.5.2010, relativa à Decisão homologatória do Pregão
de Registro de Preço nº 01/2010, 02/2010 e 03/2010 (Evento 1, Doc. 10, fl. 410);
- Publicação no Boletim Interno do BPEB nº 74, de 23.4.2010, relativa à nomeação do 2º Ten Lucas Naves
Dias como pregoeiro daquele Batalhão nos Pregões nº 01, 02 e 03/2010 (Evento 1, Doc. 10, fl. 432);
- Edital do Pregão nº 02/2010 - BPEB, com os seus anexos (Evento 1, Doc. 10, fls. 436/468);
- Proposta de Preços para o Pregão nº 02/2010 - BPEB, apresentada pela empresa KONA, acompanhada da
Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos, da Declaração de Inexistência de Empregados em Condições
Excepcionais e de Comprovante de Visita Técnica (Evento 1, Doc. 10, fls. 563/569);
- Resultado do Pregão Eletrônico nº 02/2010 - BPEB - por fornecedor (Evento 1, Doc. 10, fls. 596/600);
- Edital do Pregão nº 03/2010 - BPEB, com os seus anexos (Evento 1, Doc. 10, fls. 610/640);
- Documentação da empresa KONA relativa ao Pregão nº 03/2010 - BPEB: Declaração de Inexistência de
Fatos Impeditivos, da Declaração de Inexistência de Empregados em Condições Excepcionais e de
Comprovante de Visita Técnica (Evento 1, Doc. 11, fls. 779/782);
- Resultado do Pregão Eletrônico nº 03/2010 - BPEB - por fornecedor (Evento 1, Doc. 11, fls. 788/804);
- Documentação da empresa Kona Comércio e Serviços Ltda: informações cadastrais provenientes da
Receita Federal e do SICAF; Contrato Social e as suas posteriores alterações, todos registrados na Junta
Comercial do Distrito Federal; e as informações extraídas do Portal da Transparência sobre a referida empresa
(Evento 1, Doc. 11, fls. 813/838);
- cumprimento de diligências complementares requeridas pelo MPM, constituídas em quesitos
correspondentes ao Pregão nº 01/2010 e 02/2010 - BPEB (Evento 1, Doc. 13, fls. 166/177);
- Ata de Realização de Pregão Eletrônico nº 01/2010 - BPEB e anexos (Evento 1, Doc. 13, fls. 178/238);
- Ata de Realização de Pregão Eletrônico nº 02/2010 - BPEB e anexos (Evento 1, Doc. 13, fls. 239/265); e
- Procedimento de Afastamento do Sigilo Bancário, no período de 1º.4.2010 a 31.12.2015, relativo a Lucas
Naves Dias, Francisco Naves Dias, a Lourenço Resende Naves, à empresa Kona Comércio e Serviços Ltda. e,
ainda, de Quebra do Sigilo Fiscal das nominadas pessoas e da citada firma jurídica, quanto aos exercícios de
2011 a 2015, acompanhada da análise da documentação acostada (Evento 1, Docs. 14 e 15).
Na instrução criminal, foi realizada a oitiva das seguintes testemunhas arroladas pelo MPM:
- Sr. Francisco Naves Dias - irmão do acusado e sócio na empresa Kona por ocasião dos fatos em apuração
(APM nº 7000045-07.2016.7.11.0111, Evento 16, vídeos 1/2);
- Sr. Lourenço Resende de Souza Naves - tio do acusado e sócio na empresa Kona por ocasião dos fatos em
apuração (APM nº 7000045-07.2016.7.11.0111, Evento 16, vídeos 3/5);
- Cel Carlos Duarte Pontual de Lemos - Cmt do BPEB e consequentemente Ordenador de Despesas (OD) da
OM, nos anos de 2010/2011 (APM nº 7000045-07.2016.7.11.0111, Evento 16, vídeos 6/7); e
- 2º Ten R2 Ex Bruno de Oliveira Gomes Beserra de Almeida - integrante da equipe de pregoeiros do BPEB,
no período analisado (APM nº 7000045-07.2016.7.11.0111, Eventos 40/41 e 125/126).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/08/2021 21:10:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175442baa
A Defesa arrolou apenas a testemunha Sgt Ex Salviano Bezerra Barbosa, o qual serviu com o acusado, em
2010, na SALC (Seção de Aquisições Licitações e Contratos) do BPEB, durante período de transição de chefia
(APM nº 7000045-07.2016.7.11.0111, Eventos 84/85).
Na sequência, foram realizados os atos de qualificação e de interrogatório do acusado (APM nº 7000045-
07.2016.7.11.0111, Eventos 107/108).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet nada requereu e, para a Defesa, essa oportunidade processual
transcorreu in albis (APM nº 7000045-07.2016.7.11.0111, Eventos 109, 113 e 120).
Em Alegações Escritas, o Órgão Ministerial confirmou o pleito condenatório apresentado na Denúncia, acerca
da imputação do crime tipificado no art. 320 do CPM, diante da comprovação da autoria e da materialidade
delitivas. O Parquet assinalou que, na sua óptica, o acusado violou o dever funcional com o fim de lucro; o
ilícito configurou-se na condução do Pregão nº 01/2010; nesse negócio, o acusado foi incumbido da função de
pregoeiro da SALC do BPEB; o agente obteve especulativamente vantagem pessoal para si e para os seus
familiares - R$ 444.586,75 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e
cinco centavos); e o crime cingiu-se à permissão dada à empresa KONA para participar do mencionado
certame licitatório; e tudo foi direcionado para ser vencedora na maioria dos itens licitados, mesmo ciente de
não preencher todos os requisitos estabelecidos no Edital (APM nº 7000045-07.2016.7.11.0111, Evento 127).
Por sua vez, naquela oportunidade processual, a Defesa requereu a absolvição do acusado, com fulcro no
art. 439, alíneas "a" e "c", do CPPM. Sustentou a inexistência de prova concreta e inquestionável para embasar
uma eventual condenação. Ainda, pugnou pela prevalência do princípio "in dubio pro reo". Subsidiariamente,
na hipótese de condenação, postulou a aplicação de pena no mínimo legal, com a incidência do inciso II do art.
72 do CPM e, também, das circunstâncias pessoais favoráveis ao acusado (APM nº 7000045-
07.2016.7.11.0111, Evento 130).
Em 20.12.2018, foi exarado Despacho para a inclusão do Processo em pauta de julgamento, designando-o
para 26.3.2019 (APM nº 7000045-07.2016.7.11.0111, Evento 132).
No entanto, numa peculiar interpretação da alteração promovida na LOJM, pela Lei nº 13.774/2018, em
Despacho de 7.2.2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM decidiu afastar a
competência do CEJEx para o julgamento do Processo. Por conseguinte, sem designar a realização de sessão
de julgamento, o Magistrado fez a conclusão do feito. Na sequência, em 30.5.2019, proferiu o julgamento
monocrático da APM, tão somente disponibilizando a respectiva Sentença (APM nº 7000045-
07.2016.7.11.0111, Evento 144).
Em Sentença monocrática de 30.5.2019, a Denúncia foi julgada improcedente, e o réu absolvido, com base
no art. 439, alínea "e", do CPPM (APM nº 7000045-07.2016.7.11.0111, Evento 157).
Sobreveio a Apelação interposta pelo MPM, pleiteando a reforma da Sentença (Apelação nº 7000787-
53.2019.7.00.0000 - Evento 1 - Doc. 3).
No julgamento do Recurso, o Pleno do STM, em 20.2.2020, por unanimidade, acolheu a preliminar suscitada
de ofício pelo Relator e declarou a nulidade da Sentença proferida monocraticamente pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM (Apelação nº 7000787-53.2019.7.00.0000 - Evento 31).
Retornando os autos para a Primeira Instância, o CEJEx, em Sessão de 1º.7.2020, após as alegações orais do
"Parquet" e da Defesa, por maioria, julgou procedente a Denúncia e condenou o Apelante, na forma
inicialmente narrada neste Relatório. A Sentença foi publicada em 9.7.2020 (APM nº 7000045-
07.2016.7.11.0111 - Evento 208).
Inconformadas, as partes, tempestivamente, recorreram pleiteando a reforma do "Decisum".
O MPM, em Razões Recursais, pleiteou a fixação da pena-base acima do mínimo legal e a incidência da
agravante genérica prevista na alínea "l" do inciso II do art. 70 do CPM (Evento 1 - Doc. 3).
A Defesa constituída, em Contrarrazões, requereu o não provimento do Recurso do "Parquet", argumentando
inexistirem provas da subsunção do caso concreto ao tipo penal do art. 320 do CPM e, tampouco, os requisitos

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/08/2021 21:10:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175442baa
objetivos justificantes da majoração da pena mínima aplicada pela Sentença recorrida (Evento 1 - Doc. 6).
Por seu turno, a Defesa constituída, em suas Razões Recursais, requer a absolvição, alegando que faltam
provas da obtenção de vantagem, em favor do réu ou de terceiros, decorrente de violação de norma funcional;
e a conduta não se subsome à figura típica do art. 320 do CPM.
Em suas Contrarrazões, o MPM refutou os argumentos defensivos, sustentando o não provimento do Recurso
da Defesa.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar
Dra. Herminia Celia Raymundo, asseverou o não provimento do Recurso da Defesa e o parcial provimento do
interposto pelo "Parquet", apenas em relação à majoração da pena-base (Evento 7).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
O Processo foi colocado em pauta para julgamento.
É o Relatório.

VOTO

Os recursos da Defesa e do MPM atendem aos requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecidos,
processados e julgados.

I - MATERIALIDADE E AUTORIA.

O crime de violação do dever funcional com fim de lucro está positivado no art. 320 do CPM, in verbis:
Violação do dever funcional com o fim de lucro
Art. 320. Violar, em qualquer negócio de que tenha sido incumbido pela administração
militar, seu dever funcional para obter especulativamente vantagem pessoal, para si ou
para outrem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
A doutrina leciona sobre o tipo penal:
"(...) o núcleo da conduta é "violar", macular, ferir, desobedecer preceito legal decorrente
do cargo e/ou função que ocupa; ressalte-se que tal desrespeito legal tem objetivo certo,
que é a intenção de obter vantagem pessoal por meio de especulação; para a
caracterização do delito é necessário que o autor esteja incumbido de atividade que lhe
tenha sido designada pela administração militar; (...) considerando, enfim, o nome do
crime dado pelo legislador penal militar ao tipo sob exame, a vantagem só pode ser
econômica.
A vantagem tanto pode ser para o autor como para terceiro, mas é imprescindível que
exista; não é necessário que seja alcançada (exaurimento), mas tão somente que haja essa
possibilidade. Poderia ser o caso de militar envolvido na confecção de edital de
processo licitatório que divulgasse informação capaz de criar especulação sobre
o preço do material licitado (...)". (NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER,
Marcello. Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 1486).
Para o professor Jorge César de Assis, especulador é "o indivíduo que age de má-fé, procurando tirar
proveito de uma situação valendo-se de certa posição, de circunstância, de qualquer coisa, para auferir
vantagens" (ASSIS, Jorge César de. Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina, jurisprudência
dos tribunais militares e tribunais superiores. 10ª ed. Curitiba: Juruá, 2018. p. 921).
Assim, a materialidade do crime exige a presença dos seguintes elementos: a) a incumbência de função;
b) a violação do dever funcional; c) a finalidade de obter vantagem para si ou para outrem; d) a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/08/2021 21:10:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175442baa
possibilidade de obter a vantagem; e e) a má-fé.
Como ver-se-á adiante, a presença dos citados elementos foi comprovada nos autos.

1. FUNÇÃO DE PREGOEIRO E VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL.

O apelante foi nomeado para, exercendo a função de Pregoeiro, conduzir os Processos Licitatórios n° 1/10,
2/10 e 3/10, conforme consta nas suas folhas de alterações (APM n° 0000045-07.2016.7.11.0111 - Evento 1,
IPM 6, fl. 143).
Durante o Pregão n° 1/10, acabou por violar o seu dever funcional.

2. PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA DE FAMILIARES.

A Constituição Federal (CF/88) impõe ao Administrador Público que a sua conduta seja embasada nos
Princípios da Impessoalidade e da Moralidade (art. 37, caput, da CF/88), os quais devem ser aplicados de forma
imediata, independentemente de replicação em norma infraconstitucional.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), em casos de nepotismo, ressaltou a aplicação imediata
dos referidos Princípios:
"(...) AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 512 DA LEI ESTADUAL N.
12.342/94-CE. PROIBIÇÃO DA PRÁTICA DE NEPOTISMO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO
ESTADUAL. (...) VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, MORALIDADE E
IMPESSOALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. A vedação ao nepotismo na
Administração Pública decorre diretamente da Constituição Federal e sua
aplicação deve ser imediata e verticalizada. 2. Viola os princípios da moralidade,
impessoalidade e isonomia diploma legal que excepciona da vedação ao
nepotismo os servidores que estivessem no exercício do cargo no momento de
sua edição. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente (...)". (STF. ADI
3094. Relator: Min. EDSON FACHIN. Pleno. Decisão Unânime. Julgamento: 27.9.2019.
Publicação: 15.10.2019);
"(...) Ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo único do art. 1º da Lei nº 13.145/1997
do Estado de Goiás. Criação de exceções ao óbice da prática de atos de nepotismo. Vício
material. Ofensa aos princípios da impessoalidade, da eficiência, da igualdade e da
moralidade. Procedência da ação. 1. A matéria tratada nesta ação direta de
inconstitucionalidade foi objeto de deliberação por este Supremo Tribunal em diversos
casos, disso resultando a edição da Súmula Vinculante nº 13. 2. A teor do assentado
no julgamento da ADC nº 12/DF, em decorrência direta da aplicação dos
princípios da impessoalidade, da eficiência, da igualdade e da moralidade, a
cláusula vedadora da prática de nepotismo no seio da Administração Pública, ou
de qualquer dos Poderes da República, tem incidência verticalizada e imediata,
independentemente de previsão expressa em diploma legislativo. Precedentes.
3. A previsão impugnada, ao permitir (excepcionar), relativamente a cargos em
comissão ou funções gratificadas, a nomeação, a admissão ou a permanência de até dois
parentes das autoridades mencionadas no caput do art. 1º da Lei estadual nº 13.145/1997
e do cônjuge do chefe do Poder Executivo, além de subverter o intuito moralizador inicial
da norma, ofende irremediavelmente a Constituição Federal. 4. Ação julgada
procedente (...)".STF. ADI 3.745. Relator: Min. Dias Toffoli. Pleno. Decisão Unânime.
Julgamento: 15.5.2013. Publicação: 1°.8.2013.) (Grifo nosso).
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui precedente anterior à data dos fatos, que sintetiza a
irregularidade da participação de parentes em Licitação:
"(...) ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. RELACIONAMENTO AFETIVO ENTRE SÓCIA DA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/08/2021 21:10:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175442baa
EMPRESA CONTRATADA E O PREFEITO DO MUNICÍPIO LICITANTE. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS NORTEADORES DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. (...) 2. A principiologia
do novel art. 37 da Constituição Federal, impõe a todos quantos integram os Poderes da
República nas esferas compreendidas na Federação, obediência aos princípios da
moralidade, legalidade, impessoalidade, eficiência e publicidade. 3. O princípio da
impessoalidade obsta que critérios subjetivos ou anti-isonômicos influam na escolha dos
candidatos exercentes da prestação de serviços públicos, e assume grande relevância no
processo licitatório, consoante o disposto no art. 37, XXI, da CF. 4. A ratio legis indicia que:
"A lei configura uma espécie de impedimento, em acepção similar à do direito processual,
à participação de determinadas pessoas na licitação. Considera um risco a existência de
relações pessoais entre os sujeitos que definem o destino da licitação e o particular que
licitará. (...) O vínculo do autor do projeto pode, inclusive, configurar-se de modo 'indireto',
tal como previsto no § 3º. A regra legal é ampla e deve reputar-se como meramente
exemplificativa. O texto chega a ser repetitivo, demonstrando a intenção de abarcar todas
as hipóteses possíveis. Deve-se nortear a interpretação do dispositivo por um princípio
fundamental; existindo vínculos entre o autor do projeto e uma empresa, que reduzam a
independência daquele ou permitam uma situação privilegiada para essa, verifica-se o
impedimento. Por isso, a vedação se aplicará mesmo quando se configurar outra hipótese
não expressamente prevista. (Marçal Justen Filho. Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos. São Paulo, Dialética, 2004, p. 124/126). 5. Consectariamente, a
comprovação na instância ordinária do relacionamento afetivo público e notório entre a
principal sócia da empresa contratada e o prefeito do município licitante, ao menos em
tese, indica quebra da impessoalidade, ocasionando também a violação dos princípios da
isonomia e da moralidade administrativa, e ao disposto nos arts. 3º e 9º da Lei de
Licitações. Deveras, no campo da probidade administrativa no trata da coisa pública o
princípio norteador é o do in dubio pro populo. (...) 9. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa parte, provido.". (STJ. REsp 615.432/MG. Relator: Min. Luiz Fux. 1ª
Turma. Decisão unânime. Julgamento: 2.6.2005. Publicação: 27.6.2005.) (Grifo nosso).

O Tribunal de Contas da União (TCU), responsável por analisar a legalidade das contratações públicas, veda
a participação e a contratação de familiares em processo licitatório:
"(...) 9. A despeito de não haver, na Lei 8666/1993, vedação expressa de
contratação, pela Administração, de empresas pertencentes a parentes de
gestores públicos envolvidos no processo, a jurisprudência desta Corte tem se
firmado no sentido de considerar que há um evidente e indesejado conflito de
interesses e que há violação dos princípios constitucionais da moralidade e da
impessoalidade. Além dos Acórdãos 1.632/2006 e 1.893/2010, ambos do Plenário,
mencionados pelo titular da Secex/MG, essa posição foi adotada em diversas outras
deliberações (...)". (TCU. Ac n° 1941/2013. Relator: Min José Múcio Monteiro. Plenário.
Julgamento: 24.7.2013. Publicação: 29.7.2013;)
"(...) REPRESENTAÇÃO. RELAÇÃO DE PARENTESCO ENTRE MEMBRO DA COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PROPRIETÁRIO DE FIRMA PARTICIPANTE DE CERTAME NO
ÓRGÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA À LEI N. 8.666/1993 E A PRINCÍPIOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MULTA. DETERMINAÇÃO. A existência de grau de parentesco
entre membro da Comissão Permanente de Licitação e proprietário de firma participante
de certames no órgão configura afronta à Lei n. 8.666/1993 e aos princípios da moralidade
e da impessoalidade que devem nortear a atuação dos gestores públicos (...)". (TCU. Ac n°
1632/2006. Relator: Min Marcos Bemquerer. Plenário. Julgamento: 5.9.2006. Publicação:
11.9.2006.) (Grifo nosso).
Ademais, a Lei n° 8.666/93, norma aplicável à época dos fatos, coadunando com os vetores da Carta Magna,
cita as balizas norteadoras de todas as licitações, entre as quais se encontram os Princípios da Impessoalidade
e da Moralidade:
Art. 3
o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/08/2021 21:10:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175442baa
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (Grifo
nosso).
Nesse contexto, o atuar de forma cristalina requer do Administrador especial atenção ao caráter impessoal
ao exercer o seu dever funcional.
A necessidade desse especial cuidado (não envolver familiares dos agentes públicos envolvidos no certame)
nos Processos Licitatório não é novidade no meio técnico.
Os integrantes da Administração têm formação técnica suficiente para identificar a impropriedade de gerir
Pregão no qual os seus parentes concorram. A proibição existe para garantir a licitude do certame e tornar a
atuação do militar isenta de qualquer dúvida.
Assim, o réu, sendo o responsável por conduzir o Processo com lisura e com probidade, tinha o dever, à luz
da CF/88, da Lei n° 8.666/93 e das orientações dos Tribunais, de declarar o seu impedimento, expondo,
oportunamente, a situação ao conhecimento dos seus superiores para ser substituído.
Ao se omitir dolosamente, o ex-2° Ten Lucas atentou contra os Princípios da Administração Pública, violando
o dever do militar investido na sensível função de Pregoeiro.

3. CLÁUSULA RESTRITIVA NO EDITAL.
Embora não fosse atribuição do Pregoeiro, o réu, no caso concreto, foi o responsável pela elaboração do
Edital.
O Comandante do Batalhão informou que os Editais eram confeccionados pela Seção de Licitação e
Contratos (SALC) (APM n° 0000045-07.2016.7.11.0111 - Evento 16, vídeo 7).
O réu, segundo as suas Alterações, foi o Chefe da SALC de novembro de 2009 a maio 2010, interstício em
que gerenciou o Edital do Pregão n° 1/10 (APM n° 0000045-07.2016.7.11.0111 - Evento 1, IPM 6, fls. 139 e
143).
O interrogado informou que anexou o Termo de Referência (TR) ao modelo do Batalhão e deu seguimento ao
Processo. Logo, foi o responsável pela realização do Instrumento Convocatório (APM n° 0000045-
07.2016.7.11.0111 - Evento 107, vídeo 5).
O Comandante da OM ressaltou existir a regulamentar segregação de funções entre os agentes da
Administração durante o processo licitatório. No entanto, ao ser questionado sobre a possibilidade de o
Pregoeiro ter criado o Edital n° 1/10, afirmou ser possível (APM n° 0000045-07.2016.7.11.0111 - Evento 16,
vídeo 7).
As orientações dos órgãos fiscalizatórios no sentido de separar as funções exercidas pelos agentes da
Administração ao longo do certame foram violadas quando o réu passou a acumular as missões de Pregoeiro e
de Chefe da SALC.
Diante do equívoco administrativo, o apelante deveria, para se respaldar e evidenciar a sua proba atuação,
ter reportado o problema aos superiores, protocolando documento no qual explicasse a situação, providência
inexistente nos autos.
Exatamente por concentrar as funções de Pregoeiro e de Chefe da SALC, o cenário exigia, conforme a
confiança depositada nesse Oficial do Exército, que o réu, à luz da estrita legalidade, pautasse a sua conduta
de forma cristalina, tomando todas as cautelas necessárias.
No entanto, o que se observou foi justamente o contrário. O ex-militar, além de permanecer silente, realizou
diversos atos irregulares, os quais, conforme será exposto, não foram meros descuidos, pois todos
convergiram, intencionalmente, para beneficiar a si mesmo e aos seus familiares.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/08/2021 21:10:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175442baa
O ato convocatório, repise-se, realizado pelo réu, apresentou cláusula restritiva totalmente desconexa com o
escopo da contratação. O item "5.2.d" exigiu a visitação técnica ao local da contratação como condição para
que os interessados participassem do certame (APM n° 0000045-07.2016.7.11.0111 - Evento 1, APENSO 9, fl.
258).
O requisito de visita técnica, imposto no item "5.2.d" do Edital, tem pertinência em licitação de obra pública,
na qual o responsável precisa conhecer o local para criar o Projeto Básico. No entanto, a exigência não se
coadunou com o Pregão n° 1/10, cujo escopo foi a compra de meros materiais de construção.
A cláusula criou, dessa forma, restrições infundadas ao certame, afrontando a ampla competitividade e a
busca pela melhor oferta.
O réu alegou o emprego de Edital padrão do Batalhão. Os modelos são ferramentas aplicadas pelos Órgãos
para otimizar os trabalhos repetitivos e prestigiar o Princípio da Eficiência no Serviço Público.
A sua utilização, no entanto, necessita de criterioso estudo. Os documentos devem ser analisados e
adaptados às peculiaridades do caso concreto.
O responsável por criar o Edital deve estar atento às cláusulas que se mostrem desconexas com o objeto do
certame.
Dessa forma, o réu, como Pregoeiro e Chefe da SALC, tinha o dever de retirar a inoportuna cláusula "5.2.d"
(visita técnica) existente no modelo de Edital utilizado pela OM, pois restringia, de forma infundada, a
competição.

4. HABILITAÇÃO DA EMPRESA KONA.
A Lei n° 10.520/02 exige que o Pregoeiro, após a fase de lances e de negociação, realize a habilitação do
primeiro colocado:
Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e
observará as seguintes regras:
(...)
XII - encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à
abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a
melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital; (...)
O item "5.2.c" do Edital impôs a obrigatoriedade de os participantes da licitação trazerem documentações
comprobatórias dos requisitos de habilitação (APM n° 0000045-07.2016.7.11.0111 - Evento 1, APENSO9, p.
257):
"(...) 5. Poderão participar deste Pregão as empresas que:
(...)
5.2. Entreguem, quando da solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, as seguintes
declarações:
(...)
c) Atestado(s), de comprovação de aptidão de desempenho anterior, pertinente e
compatível com o objeto da licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado "Anexo D"; (...)"
Ao final da Licitação, a cláusula citada objetivava contratar a empresa que apresentasse a qualificação
mínima exigida nas normas, tudo para a segurança da Administração Pública.
Entretanto, a KONA não apresentou o atestado de capacidade técnica. O Pregoeiro, réu e parente de seus
proprietários, deveria desabilitá-la. No entanto, assim não o fez. A sociedade prosseguiu no certame e, ao final,
sagrou-se vencedora de diversos itens.
A omissão do Pregoeiro (réu) evidenciou o propósito de beneficiar a Empresa de seus familiares, havendo,
dessa forma, nítida infração às regras do certame.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/08/2021 21:10:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175442baa

5. VANTAGENS PARA A EMPRESA KONA.
A documentação produzida pelo MPM demonstrou a adesão de diversas OM à Ata de Registro de Preços
(ARP) gerada pelo certame, com a consequente contratação da Empresa.
Como exemplo, pode-se citar o Hospital das Forças Amadas (HFA), o Colégio Militar de Brasília (CMB), o 1°
Regimento de Cavalaria de Guarda (1° RCG) e o Batalhão de Guarda Presidencial (BGP), entre outras OM (APM
n° 0000045-07.2016.7.11.0111 - Evento 1, PQS14, fl. 128).
A Empresa vendeu R$ 459.275,23 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, duzentos e setenta e cinco reais e
vinte e três centavos) ao Exército Brasileiro, o que pode ser observado no Anexo "F" do Pedido de Apoio à
Investigação (PAI) n° 7044 do MPM (APM n° 0000045-07.2016.7.11.0111 - Evento 1, PQS 14, fl. 131).
Inegavelmente, a questionada vitória na Licitação trouxe vantagens à Sociedade. As vendas ensejaram as
condições para que a Empresa desenvolvesse e ampliasse os seus negócios.
Pelos motivos expostos, não restam quaisquer dúvidas de que a Empresa, favorecida no Pregão n° 1/10,
obteve vantagem em decorrência das violações cometidas pelo réu.
Repise-se que, para o preenchimento das elementares, basta a ação voltada à vantagem, não havendo a
necessidade de sua concreta ocorrência, a qual, se verificada, será o mero exaurimento do delito.

6. MÁ-FÉ.
A condução temerária do Pregão foi realizada com o fim de beneficiar a KONA. Vários fatores somados
comprovam a conduta pela qual o réu foi denunciado: a) a data de criação da Empresa; b) a semelhança dos
objetos da Sociedade com os do Pregão; c) a participação do tio no certame, mesmo não sendo o responsável
pela função de representar a Empresa; d) a ocultação do sobrenome em comum nos documentos
apresentados; e) a ausência de desabilitação; e f) a aquisição da Empresa pelo réu 1 (um) ano após o seu
licenciamento.

a. Data de criação da Empresa e semelhança de objeto:
O Contrato Social da Empresa é datado de 7.1.2010. Em 4.1.2010, 3 (três) dias antes, o apelante foi
nomeado para a função de Oficial Pregoeiro do Batalhão até 31.12.2011 (APM n° 0000045-07.2016.7.11.0111 -
Evento 1, APENSO 9, fl. 253).
A Empresa tinha os mesmos objetos dos Pregões comumente realizados pela OM: material de construção,
expediente, limpeza e informática, placas de sinalização, fardamento, equipamento de segurança, proteção
individual, entre outros (APM n° 0000045-07.2016.7.11.0111 - Evento 1, APENSO11, fl. 162).
A KONA foi criada, dessa forma, para participar das Licitações do Exército Brasileiro e do Pregão conduzido
pelo ex-2° Ten Lucas.
O réu iniciou o Estágio de Instrução Complementar (EIC) no Batalhão de Polícia do Exército de Brasília (BPEB)
em 26.6.2006. Em outubro de 2008, foi designado para o cargo de Auxiliar da SALC, onde exerceu as suas
funções durante 2009, tornando-se Chefe da Seção a partir de novembro daquele ano. Em 4.1.2010, foi
nomeado Pregoeiro do Batalhão até 31.12.2011 (APM n° 0000045-07.2016.7.11.0111 - Evento 1, IPM 6, fls.
131/133, 137 e 139/140).
No início de 2010, a Sociedade foi constituída, passando a participar dos Pregões do BPEB e de outras OM do
Exército.
A contemporaneidade não pode ser considerada mero acaso. O réu possuía mais de 3 (três) anos de
caserna, tendo trabalhado, até então, em funções auxiliares. Nesse ínterim, a Sociedade nunca existiu.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/08/2021 21:10:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175442baa
Justamente quando o ex-militar passou a ser o Pregoeiro Oficial do Batalhão e a chefiar a SALC, a Empresa
surgiu para participar das licitações do Exército.
Ademais, ressalte-se que entre os primeiros certames nos quais a KONA concorreu estavam, pontualmente,
aqueles conduzidos pelo apelante.
Assim, a proximidade das datas e a semelhança dos objetos da Empresa e da Licitação devem ser
analisadas com reservas, junto com os demais elementos colhidos ao longo das investigações e do Processo.
Houve prévio planejamento e má-fé no tocante às infrações cometidas no Pregão.

b. Participação do tio do apelante no processo, a ocultação do sobrenome e a omissão do réu no
tocante à desabilitação da Empresa.
O Contrato Social da Empresa afirma que o responsável pela assinatura dos documentos era o irmão do réu,
in verbis:
"(...) A administração da sociedade e o uso da denominação social será exercido pelo sócio
Francisco Naves Dias, que assinará isoladamente todo e qualquer ato da sociedade e
representará a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente sempre
exclusivamente para o objeto da sociedade, não podendo prestar avais, endossos ou
quaisquer tipos de favores para terceiros, em nome da sociedade (...)" (APM n° 0000045-
07.2016.7.11.0111 - Evento 1, APENSO11, p. 163, Cláusula oitava).
No Pregão n° 1/10, no entanto, todos os atos foram assinados pelo tio do apelante, sob a clara tentativa de
não levantar suspeitas sobre a vinculação do Pregoeiro com a Empresa.
O Sr. Lourenço Resende Naves, tio do Pregoeiro (réu), assinou todos os documentos omitindo justamente o
sobrenome "Naves", o qual possui em comum com o réu, sem sequer abreviá-lo.
Ao ser questionado sobre os motivos para esse agir, o tio declarou que assim assinava cotidianamente (APM
n° 0000045-07.2016.7.11.0111 - Evento 16, vídeo 5).
Em contradição com a justificativa, o Contrato Social e a sua primeira alteração apresentam todas as
assinaturas com o nome completo (APM n° 0000045-07.2016.7.11.0111 - Evento 1, APENSO 11, fls. 164 e 169).
O réu premeditou a participação do seu tio. Assim procedeu, porque a presença do Sr. Francisco Naves Dias,
irmão do apelante, chamaria a atenção dos demais participantes do Pregão e da própria Administração Pública,
ante o próximo parentesco.
Dessa forma, o tio do Pregoeiro (réu), cumprindo o seu papel, praticou todos os atos ostensivos na Licitação.
Isso tudo foi coordenado pelo réu, o qual omitiu o sobrenome em comum, demonstrando a intenção de
ludibriar a Administração Pública.
Assim, pelo exposto, a intenção de evitar associações entre os envolvidos está sobejamente evidenciada nos
autos.
Por fim, repise-se que a dantes citada omissão do réu, no tocante à desabilitação da KONA, por não ter
apresentado a documentação de capacidade técnica, guardou a nítida intenção de beneficiá-la.

c. Licenciamento do apelante e aquisição da KONA.
A Sessão do Pregão ocorreu em 29.4.2010. Alguns meses após os fatos, em 9.7.2010, o apelante foi
licenciado das fileiras do Exército, mesmo tendo a possibilidade de prorrogar o seu vínculo com as Forças
Armadas (APM n° 0000045-07.2016.7.11.0111 - Evento 1, IPM6, fl. 145).
O réu alegou seguir carreira em um escritório de advocacia, mas a sociedade não teria logrado êxito.
Por outro lado, o ex-militar informou, em seu interrogatório, que a KONA estaria em más condições
financeiras.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/08/2021 21:10:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175442baa
O réu, junto com o seu irmão e tio, teriam decidido que o apelante compraria cotas da Empresa, passando a
ser sócio (APM n° 0000045-07.2016.7.11.0111 - Evento 16, vídeo 2 e Evento 107, vídeos 20 e 21).
A Defesa, no entanto, não realizou diligências que pudessem comprovar a alegada atividade do réu após o
licenciamento.
Nesse contexto, poderia ter juntado peças processuais confeccionadas pelo réu ou certidões de participação
em Processos, mas quedou inerte. Ademais, não solicitou a oitiva dos supostos sócios, e sequer informou os
nomes dos membros da desenhada sociedade.
Em suma, as únicas informações no Processo que se aproximam dessa versão são os depoimentos do réu,
do seu tio e irmão, os quais suscitam cautela, ante a desnecessidade do compromisso legal de ambos e do
direto interesse deles em relação ao destino final da causa (informantes).
Na real vertente, as demais provas dos autos demonstram que o ex-militar sempre influenciou a Empresa.
O Pregoeiro (réu) fez operações bancárias com a Sociedade ainda no ano de 2010.
Nesse sentido, o MPM demonstrou transferências de valores para a conta do réu em 1º.9.2010, 13.9.2010 e
17.9.2010. Esse apurado revelou débitos do ex-militar em 8.11.2010 e 8.12.2010. Apesar de as informações
não identificarem os envolvidos, na descrição consta "TRANSF. DE KONA COMÉRCIO" (APM n° 0000045-
07.2016.7.11.0111 - Evento 1, PQS 14, fls. 160 e 164).
As movimentações bancárias ocorreram próximas ao licenciamento, publicado em 8.7.2010 (APM n°
0000045-07.2016.7.11.0111 - IPM6, p. 145).
No ano de 2011, antes de passar a integrar a Sociedade, o réu realizou mais transferências com a Empresa.
A partir de 10.3.2011, a KONA realizou 17 (dezessete) depósitos na conta do ex-2° Ten LUCAS, totalizando o
valor de R$ 155.920,90 (cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e vinte reais e noventa centavos) (APM n°
0000045-07.2016.7.11.0111 - Evento 1, APENSO 11, fls. 165 e 166).
As operações de 2010 e de 2011 foram realizadas após o licenciamento do ex-militar, no entanto
demonstraram a vinculação do réu com a Empresa muito antes de se tornar efetivamente sócio.
Após pouco mais de 1 (um) ano do licenciamento, em 21.6.2011, o réu comprou 99% (noventa e nove por
cento) das quotas da Empresa, tornando-se o seu sócio majoritário.
Nesse contexto, o tio do apelante foi retirado da Sociedade e o seu irmão, depois de ter 95% (noventa e
cinco por cento) do Capital Social, passou a possuir apenas 1% (um por cento).
Além disso, após mais um ano, ampliou o Capital Social de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para R$
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).
Os valores movimentados em sua conta bancária, o parentesco com os únicos sócios da empresa, as
movimentações financeiras realizadas logo em seguida ao licenciamento e a aquisição da maioria das quotas
da empresa 1 (um) ano após a exclusão do Serviço Militar estampam, claramente, que o réu possuía vínculo
estreito com a Empresa. Logo, as violações constatadas no Pregão n° 1/10 do BPEB não foram casuísticas,
mas programadas para beneficiar a KONA.
A materialidade e a autoria do crime de violação do dever funcional com fim de lucro nitidamente foram
comprovadas.

II - APELAÇÃO DA DEFESA.
A Defesa alegou o caráter administrativo das infrações; a utilização de modelo do Batalhão para confecção
do Edital; a ausência de dano ao Erário e de vantagem para a Empresa; o deságio das propostas; a não
participação integral do réu no processo licitatório; a carência de poder decisório do Pregoeiro; o extravio do
documento de capacidade técnica; e o desconhecimento da participação dos licitantes.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/08/2021 21:10:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175442baa
Não lhe assiste razão.

1. SUPOSTA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA.
A Defesa argumentou que a participação da Empresa constituiu mera irregularidade administrativa, a qual,
por si só, na sua óptica, não poderia ser considerada crime.
A ausência de decisão reconhecendo a impossibilidade de conduzir o Pregão, a falta de desabilitação da
KONA e a existência de cláusula restritiva no certame constituíram violações, as quais se adequaram à redação
do art. 320 do CPM.
A elementar do crime perfaz infração administrativa. No entanto, o CPM optou por impor rigorosas sanções a
essas irregularidades, merecendo, se os demais requisitos forem preenchidos, a reprimenda penal.
Conforme já relatado, as circunstâncias do caso subsumiram-se aos elementos do tipo.
Além das infrações praticadas no Pregão, a Empresa, os parentes e o próprio réu angariaram vantagens
pecuniárias.
O especial fim de agir ficou constatado nos autos, pois se comprovou o forte vínculo do ex-militar com a
Empresa e a má-fé ao cometer as irregularidades.
Não se trata de mera infração administrativa cometida por uma empresa, mas da clara associação desse
evento à grave violação funcional de Oficial do Exército.
Assim, o argumento defensivo no sentido de haver meros ilícitos administrativos não prospera, pois a
conduta foi típica, antijurídica e culpável.

2. ELABORAÇÃO DO EDITAL.
O réu alegou ter utilizado modelos da SALC para a realização do Edital.
A Perícia realizada pela Base de Administração e Apoio do Comando Militar do Planalto (B Adm Ap/CMP)
informou que a cláusula "5.2.d", responsável por exigir a visitação técnica ao local da contratação como
condição para que os interessados participassem do certame, passou a integrar os Editais das licitações do
BPEB a partir do Pregão n° 10/2009 (Pregão anterior ao certame objeto dos presentes autos. Essa antiga
licitação não foi conduzida pelo réu) (APM n° 0000045-07.2016.7.11.0111 - Evento 1, IPM7, fl. 226 e IPM8, fl.
249).
Ainda assim, o equívoco praticado em certames anteriores não explica o erro cometido na licitação ora
analisada.
A cláusula até poderia constar em modelos do Batalhão, no entanto, o réu, como Pregoeiro e Chefe da SALC,
tinha a obrigação de adequar o Instrumento Convocatório ao caso concreto.
Nesse contexto, deveria ter retirado a citada cláusula, ante o caráter totalmente desconexo com o objeto da
Licitação. Ao invés disso, manteve a visita técnica como condição para participar do certame, buscando
beneficiar interesses estritamente pessoais.
Novamente, ressalta-se que a presença da cláusula, por si só, não redundaria em crime. Entretanto, a sua
manutenção acoplada às demais circunstâncias convergem para o dolo do agente.
O elaborador do Edital deve analisar, com zelo e especial atenção, cada cláusula, ante a repercussão do
instrumento ao longo de toda a competição e diante dos possíveis danos ocasionados ao Poder Público pela
licitação mal conduzida.
O réu já havia participado de diversos outros processos licitatórios, demonstrando experiência na matéria
(APM n° 0000045-07.2016.7.11.0111):

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/08/2021 21:10:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175442baa
- em outubro de 2008, consta em suas folhas de alterações que foi designado para o cargo de Auxiliar da
SALC (Evento 1, IPM6, fl. 131);
- em novembro do mesmo ano, foi nomeado membro da Equipe de Apoio ao Pregoeiro do Batalhão (Evento
1, IPM6, fl. 131);
- ainda em 2008, foi designado membro da Equipe de Apoio para os Pregões n° 10, 12, 13, 14 e 15 (Evento
1, IPM6, fls. 132 e 133);
- no mesmo ano, foi nomeado para compor a Comissão de Licitações e Contratos do BPEB, com a atribuição
de assinar os Convites/Editais de licitações (Evento 1, IPM6, fl. 133);
- em 2009, foi novamente nomeado para participar da Equipe de Pregoeiros, entre maio e dezembro daquele
ano (Evento 1, IPM6, fl. 137);
- em novembro de 2009, foi designado Chefe da SALC do BPEB e Oficial Pregoeiro do Batalhão até o fim
daquele ano (Evento 1, IPM6, fl. 139 e 140); e
- foi nomeado Oficial Pregoeiro do Pregão 05/2009 (Evento 1, IPM6, fl. 140).
Nesse tempo, o apelante teve contato com diversos outros pregões em que a cláusula inexistia. Assim, sabia
que a exigência era restritiva, a qual deveria ser analisada conforme o contexto de cada certame.
Dessa forma, torna-se evidente que o réu conhecia o teor da cláusula restritiva, pois já fazia parte do efetivo
da SALC quando a ressalva limitativa foi inventada. Portanto, deveria tê-la suprimido.
Além disso, comparando o Edital n° 10/09 citado pela perícia anterior, o qual não se encontra nos autos, mas
é acessível em site oficial[1], com o de n° 1/10, observa-se que existiram modificações no próprio item "5.2".
As seguintes cláusulas constam no Edital n° 10/09 e foram suprimidas no Edital n° 1/10:
"(...)
d) Apresentar cópia do Contrato Social e alterações ou o Contrato Social Consolidado, com
firma reconhecida em cartório e devidamente autenticada;
(...)
f) Apresentar Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas;
g) Certidão Negativa de Falência e Concordatas. (...)"
Constata-se, assim, que houve análise e modificação do Edital. Restou claro que o réu, mesmo utilizando de
forma não producente o modelo, sem adequá-lo ao objeto do Pregão, fez ajustes para moldá-lo aos seus
interesses pessoais no certame.
Surpreendentemente, a exigência de visita técnica não foi retirada do novo ato convocatório.
Note-se que o réu, enquanto manteve a obrigatoriedade da impertinente visita, não esqueceu de retirar os
itens 5.2. "d", "f" e "g", dantes transcritos, do Pregão n° 10/09 (Pregão, no qual a cláusula restritiva surgiu).
Ressalte-se que as licitações anteriores, em cujos Editais a cláusula restritiva se fez presente, por mero
acaso, não foram auditadas, investigadas ou processadas até o presente momento.
Por todo o exposto, o argumento defensivo, no contexto delitivo, não dissipa do dolo a existência da cláusula
de visita técnica no Pregão n° 1/10.

3. DANO AO ERÁRIO, SUPOSTO DESÁGIO DAS PROPOSTAS E LUCRO DA EMPRESA.
A Defesa alegou que o Pregão não foi utilizado pela Administração Pública para realizar contratações,
inexistindo, segundo a sua versão, vantagem para a KONA.
Ademais, ressaltou inexistir prejuízo ao Erário, pois os valores dos lances ganhadores foram abaixo do preço
de referência, com o deságio de 47,98% (quarenta e sete vírgula noventa e oito por cento).
Por fim, argumentou que a caracterização do crime dependeria de acurada perícia sobre os danos causadas

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/08/2021 21:10:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175442baa
ao Erário.
O dano à Administração não perfaz elementar do tipo penal previsto no art. 320 do CPM. A
caracterização do crime exige que as violações do dever gerem lucro ao agente ou a terceiros. A
lesão ao Erário constitui o exaurimento do delito, devendo ser analisada na dosimetria da pena.
Para a subsunção do fato ao tipo, basta a mera possibilidade de obtenção da vantagem. No presente caso, o
réu foi além, pois obteve reais benefícios, os quais foram amplamente comprovados nos autos.
Apesar de o BPEB não ter realizado compras, o Sistema de Registro de Preços (SRP) admite a adesão à Ata
por parte de Órgãos não participantes, com a contratação das empresas ganhadoras.
Conforme já exposto, o Exército contratou a Sociedade por meio de diversas OM, as quais utilizaram a ARP
gerada pelo Pregão n° 1/10.
Ao todo, a Administração Pública comprou da KONA R$ 459.275,23 (quatrocentos e cinquenta e nove mil,
duzentos e setenta e cinco reais e vinte e três centavos) em materiais, sendo evidente a vantagem gerada
pelo certame.
Caso o processo fosse conduzido sem a necessidade de visitação técnica e a canalização para a KONA, o
Poder Público teria realizado melhores contratações, o que também lhe causou prejuízos.
Nesse contexto, a alegação do deságio não merece prosperar, pois a KONA apresentou os menores valores
apenas em 2 (dois) dos 28 (vinte e oito) itens vencidos no Pregão.
Em relação aos outros 26 (vinte e seis), as empresas de menores lances foram desclassificadas com base no
item "5.2.d" do Edital (visitação técnica), o qual foi irregularmente mantido no certame.
Por fim, a Defesa alega que as vendas não foram lucrativas, porquanto realizadas por valores ínfimos.
A alegação não exclui a tipicidade. A expressão "lucro", constante na rubrica do crime, reflete a natureza
pecuniária da vantagem perseguida e nada tem a ver com o crescimento patrimonial do infrator ou de
terceiros. O efetivo lucro é prescindível para a existência do crime, sendo necessária apenas a possibilidade de
se obter alguma vantagem pecuniária.
Ademais, a participação da Empresa, aderindo à licitação, faz presumir que considerou vantajosa a avença.
Tanto foi assim que realizou vendas, relembre-se, para as seguintes OM, no montante de R$ 459.275,25
(quatrocentos e cinquenta e nove mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e três centavos): Hospital das
Forças Armadas (HFA), Colégio Militar de Brasília (CMB), 1° Regimento de Cavalaria de Guarda (1° RCG) e
Batalhão de Guarda Presidencial (BGP), entre outras.
Assim, a alegação da Defesa não procede.

4. PARTICIPAÇÃO INTEGRAL NO PREGÃO.
A Defesa afirma que o réu não participou de todo o Pregão, pois, logo em seguida, foi encaminhado para a
tropa.
As violações praticadas pelo apelante não se tornam lícitas em função do curto ou do longo tempo em que
esteve à frente do Processo. Independentemente desse fator, sopesa contra o réu a forma como agiu enquanto
esteve na função.
Ademais, segundo consta nas folhas de alterações do apelante, permaneceu como Chefe da SALC até
12.4.2010, tendo efetivamente passado a função em 17.5.2010, quando recebeu a missão de Comandar o 2°
Pel da 3ª Cia PE (APM n° 0000045-07.2016.7.11.0111 - Evento 1, IPM 6, fls. 142 e 143).
Até essa data, praticou os atos mais relevantes no Pregão (APM n° 0000045-07.2016.7.11.0111 - Evento 1):
- criou e publicou o Edital em 15.4.2010 (APENSO 9 - fls. 295 e 296);

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/08/2021 21:10:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175442baa
- forneceu o comprovante de visita técnica à KONA em 27.4.2010 (APENSO 10, fl. 36);
- conduziu a Sessão do Pregão e analisou os recursos;
- recebeu a documentação da KONA (APENSO 10, fls. 31/36); e
- consultou a situação da Empresa no SIAFI em 4.5.2010 (APENSO 10, fl. 37).
Ademais, apesar de ter saído da SALC, conduziu o restante do certame. Nesse sentido e contrariando a tese
defensiva, o próprio réu, em seu interrogatório, confirmou ter continuado à frente do Pregão por ser o único a
possuir tolken (espécie de Pen-Drive contendo assinatura eletrônica) na OM (APM n° 0000045-
07.2016.7.11.0111 - Evento 107, vídeo 14).
Em consulta ao endereço eletrônico de compras governamentais[2], observa-se que o Pregão n° 1/10
gerou uma Ata Complementar. Esse documento é de 18.5.2010 e foi assinado pelo réu. Isso demonstra que,
mesmo fora da SALC, permaneceu atuando na função.
Assim, não há dúvida de que conduziu o certame até exaurir as atividades do pessoalmente interessado
Pregoeiro.
Dessa forma, a tese defensiva de que o réu não teria participado integralmente do Processo confronta a
realidade, o que reforça o mosaico das infrações por ele cometidas durante o período no qual esteve à frente
do Pregão.

5. RESPONSABILIDADE DO OD.
A alegação de que o OD seria o responsável pelas decisões do Pregão apenas tenta encobrir a sua culpa
pelas infrações cometidas.
O OD é a autoridade responsável por determinar a abertura do Pregão e, posteriormente, de julgar recurso e
homologar o processo administrativo. O Pregoeiro, por sua vez, encarrega-se de todos os demais atos da fase
externa da licitação.
No presente caso, o apelante foi o autor de todas as condutas violadoras do dever funcional, conforme já
relatado.
A autoridade superior não possui condições de analisar cada uma das empresas vencedoras do certame,
muito menos em Pregões para a criação de ARP, com diversos itens.
Por conta disso, a legislação delegou ao Pregoeiro a função de selecionar o fornecedor mais apto.
Desclassifica aqueles que não atendem aos requisitos exigidos no Edital, realizando a disputa entre os
concorrentes.
Constata-se que o OD, outros setores da Administração Pública e os demais participantes do Pregão não
tomaram conhecimento do parentesco entre o apelante e os donos da empresa KONA, tampouco da forma
criminosa que a tornou vencedora.
Portanto, a alegação da Defesa não procede.

6. EXTRAVIO DO DOCUMENTO DE CAPACIDADE TÉCNICA
O réu afirmou ter realizado a habilitação da KONA. Inusitadamente, alegou que a página na qual estaria o
documento de capacidade técnica teria desaparecido dos autos do Pregão (APM n° 0000045-
07.2016.7.11.0111 - Evento 107, vídeo 7).
A Perícia realmente acusou a falta de uma folha nos autos. No entanto, referia-se ao Pregão n° 3/10, que
apenas foi alvo de investigação no IPM, mas não neste Processo.
Repise-se que o Pregão n° 3/10 não integrou a Denúncia contra o réu neste Processo, pois o MPM centrou-

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/08/2021 21:10:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175442baa
se nas irregularidades do Pregão n° 1/10.
Ao analisar o Pregão n° 3/10, observa-se a falta de página, corroborando com o Laudo da B Adm Ap/CMP.
Isso torna indiscutível que a ressalva do perito dizia respeito ao Pregão de n° 3/10 e não ao de n° 1/10, o
qual foi alvo da Denúncia (APM n° 0000045-07.2016.7.11.0111 - Evento 1, APENSO 1, fls. 123/124).
Portanto, embora a Defesa, com alguma intenção, tenha citado a falta de folha em outro certame, estranho
a este feito, a numeração das laudas do Pregão n° 1/10 está perfeitamente correta.
Para selar, os documentos apresentados pela KONA encontram-se nas páginas 105/111, as quais estão
corretamente numeradas, no entanto sem o comprovante de capacidade técnica (APM n° 0000045-
07.2016.7.11.0111 - Evento 1, APENSO 10, fls. 249/321 e APENSO 9 fls. 30/36).
O réu, apesar de ser o responsável por conduzir a Licitação, não soube explicar a ausência do documento.
Conclui-se, pois, que não foi apresentado.
O prosseguimento da Empresa na competição demonstrou o favorecimento por parte do Pregoeiro aos seus
parentes.

7. DESCONHECIMENTO DOS LICITANTES
A Defesa cita que o réu não poderia ter beneficiado os seus parentes, pois o procedimento do Pregão
impossibilitaria ao Pregoeiro ter conhecimento da identidade dos participantes.
Conforme já amplamente demonstrado, o réu tinha conhecimento de que a Sociedade estava participando
do certame.
Note-se que o Pregoeiro (réu) assinou o atestado da visitação técnica da Empresa, cláusula que deveria ter
retirado do certame (APM n° 0000045-07.2016.7.11.0111 - Evento 1, APENSO10, p. 36).
Além disso, no interrogatório, afirmou não ter desclassificado a Empresa porque, embora pertencesse a seus
parentes, apresentou a melhor proposta, estampando o claro conhecimento de sua concorrência no
certame.
Ademais, os participantes da Licitação e o Pregoeiro tinham estreito laço familiar, sendo parentes de 2° e de
3° graus, ou seja, com expressiva proximidade.
A Defesa alegou que o réu realizou a habilitação da Empresa. Se procedeu como afirma, torna-se impossível
que não tivesse conhecimento dos licitantes, pois o pregoeiro tem a obrigação de conferir a documentação.
O argumento de que o Pregoeiro não conhecia a participação dos parentes na Licitação foi por demais
rechaçado nestes autos. Nesse sentido, assinale-se que um dos sócios, parente do réu (tio), omitiu do nome
completo o sobrenome "Naves" na apresentação documental, naturalmente para que não ficasse claro e
evidente o parentesco.
Por conta disso, a alegação de que o réu desconhecia a participação dos seus parentes, levantada pela
Defesa, não procede.

8. CONCLUSÃO SOBRE O RECURSO DA DEFESA
A instrução processual demonstrou que o apelante cometeu violações no certame licitatório.
As infrações, por sua vez, beneficiaram a empresa KONA, a qual lucrou com as compras realizadas pelas
demais OM do Exército.
Inclusive, os atos ilícitos não foram meros acasos, mas sim realizados para beneficiar a Sociedade, com a
qual o apelante possuía relações financeiras e de parentesco.
As infrações cometidas atentaram contra os deveres de impessoalidade, de probidade e de moralidade,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/08/2021 21:10:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175442baa
infringindo valores castrenses focados no zelo dos bens públicos.
Diante do grave fato, a apelação defensiva não deve ser provida e a sanção penal é a medida proporcional
que se impõe. Isso posto, nego provimento ao Recurso defensivo.

III - RECURSO DA ACUSAÇÃO

O MPM pede a elevação da pena em face das seguintes circunstâncias judiciais: a) a gravidade do crime
praticado, diante do minucioso planejamento; b) a personalidade do réu; c) o dolo intenso; e d) a
expressividade do dano causado.
Para além, pleiteia a aplicação da agravante de estar em serviço (art. 70, II, "l", do CPM).
A pena deve ser exasperada diante da premeditação do crime e do dano ao Erário. Em relação às demais
circunstâncias judiciais e à aplicação da agravante, o pleito do MPM não procede.

1. FIXAÇÃO DA PENA-BASE

A Sentença fixou a pena base no mínimo legal. No entanto, o autor praticou o crime em circunstâncias que
merecem uma maior repressão no que tange à pena-base.
O MPM ressaltou que o crime foi praticado após minucioso planejamento, caracterizando a premeditação.
O réu, sabendo ser o Pregoeiro da OM pelos próximos meses, junto com o seu irmão e o tio, criou a Empresa
para participar do Pregão para o qual fora designado.
Além disso, planejou condutas com o escopo de dissuadir os órgãos de fiscalização e de beneficiar a KONA.
Nesse contexto, manteve, no Edital, cláusula restritiva, obtendo vantagens para os seus familiares, mesmo
sabendo da sua impropriedade.
Arquitetou a omissão do sobrenome em comum nos documentos apresentados pelo seu tio.
Para mais, deixou de reconhecer o seu impedimento na condução do Pregão e não desabilitou a Sociedade
pela falta de comprovação da capacidade técnica.
A aquisição de 99% (noventa e nove por cento) do Capital Social pelo réu após cerca de 1 (um) ano de seu
licenciamento; o parentesco com os dois únicos sócios da empresa; e as transferências bancárias em períodos
anteriores à aquisição das quotas, demonstraram forte vinculação do réu com a Sociedade.
O planejamento da atividade criminosa, dessa forma, foi comprovado na instrução criminal, constituindo a
premeditação, situação desfavorável à conduta do agente.
Quanto à extensão do dano, o MPM informou que o prejuízo da Administração foi de R$ 130.694,82 (cento e
trinta mil, seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos).
O sobrepreço foi obtido após a comparação entre os lances da KONA e as menores ofertas lançadas pelas
concorrentes desclassificadas com base no item "5.2.d" do certame (fls. 107 e 108, PQS 14, Evento 1 - APM
n°0000045-07.2016.7.11.0111).
Segundo o Órgão Ministerial, caso inexistisse a cláusula restritiva, a KONA teria vencido apenas 2 (dois) itens
em vez dos 28 (vinte e oito) que ganhou.
Assim, o Poder Público não seria criminosamente lesado no montante apurado se as empresas que
apresentaram os menores lances não tivessem sido desclassificadas.
Conforme já explanado, o réu foi o responsável por manter a cláusula restritiva (exigência de visita técnica)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/08/2021 21:10:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175442baa
no Pregão n° 1/10.
Dessa forma, os danos provocados pela desclassificação das demais sociedades foram precisamente
imputados ao réu. Diante do elevado valor despendido pelo Erário, a pena-base merece ser proporcional à
ofensa da conduta.
Quanto às demais circunstâncias, quais sejam, a personalidade do réu e o dolo intenso, não são aptas a
modificar a pena-base.
Inexistem quaisquer provas ou precedentes acostados pela acusação que ataquem preteritamente a
personalidade do réu. Assim, não há como exasperar a pena-base com base na referida circunstância judicial.
Da mesma forma, a instrução processual não trouxe elementos que indicassem diferenciada intensidade do
dolo.
Assim, diante da análise das circunstâncias judiciais e ante a premeditação do crime e a extensão do dano
causado à Administração, aumenta-se a pena base em 1/5 (um quinto), fixando-a em 2 (dois) anos, 4 (quatro)
meses e 24 (vinte e quatro) dias.

2. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES.
O MPM requer a aplicação da agravante da prática do crime durante o serviço (art. 70, II, "l", do CPM).
Não lhe assiste razão.
A agravante incide sobre os crimes ocorridos durante os serviços de escala. O Regimento Interno de
Serviços Gerais do Exército (RISG) exemplifica-os:
Art. 189. O serviço interno abrange todos os trabalhos necessários ao funcionamento da
unidade e compreende o serviço permanente e o serviço de escala.
(...)
§ 2º O serviço de escala compreende:
I - Of Dia à unidade e seu Adj (ou Fisc Dia, Aux e Adj);
II - Med Dia (a critério do Cmt U);
III - guarda do quartel;
IV - Sgt Dia SU;
V - guarda das SU (alojamentos, garagens, cavalariças, canis, quando for o caso);
VI - serviço-de-dia ao rancho (Sgt Dia, cozinheiro, cassineiro etc);
VII -serviço-de-dia às enfermarias;
VIII -ordens; e
IX - serviços extraordinários (patrulhas, reforços, faxinas etc).
§ 3º O serviço de escala tem a duração de vinte e quatro horas, de Parada a Parada, salvo
o de faxina que será contado por jornada completa, do início até o término do expediente.
O réu não estava cumprindo serviço de escala. A situação não atrai a incidência da agravante. O pregoeiro
realiza atividade funcional de rotina da OM, a qual não se confunde com o serviço de escala tutelado pelo
CPM.
Aplicar a referida agravante nos casos em que o réu é Pregoeiro desvirtuaria o escopo legislativo de tutelar
com maior vigor os crimes praticados durante o Serviço.
Não há, portanto, a incidência do art. 70, II, "l", do COM, ao caso concreto.

3. CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DA PENA, REGIME INICIAL E ANÁLISE DO SURSIS.
Na terceira fase, não se verificam majorantes ou minorantes, tornando a pena definitiva em 2 (dois) anos, 4
(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.
O réu é primário e a pena resultou abaixo de 4 (quatro) anos, motivo pelo qual fixa-se o regime aberto para

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/08/2021 21:10:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175442baa
início do seu cumprimento.
O réu não atende ao requisito objetivo para a concessão da suspensão condicional da pena, uma vez que
ultrapassou o patamar de 2 (dois) anos, previsto no art. 84 do CPPM.

IV - CONCLUSÃO
Ante os fundamentos apresentados neste Voto, constatou-se que os argumentos da Defesa não foram aptos
a reformar a Decisão do juízo a quo.
As teses defensivas não justificaram as irregularidades praticadas durante a Licitação, tampouco afastaram
a má-fé imputada ao réu.
Por sua vez, as provas documentais produzidas pelo Parquet demonstraram a materialidade e a autoria do
crime de violação do dever funcional com o fim de lucro.
O Órgão acusador provou a premeditação e o dano ao Erário, circunstâncias aptas a embasar a elevação da
pena-base.
A incidência no tipo penal demanda drástica solução, porquanto malfere valores ético/moral.
Ao cometer as infrações já analisadas neste Voto, incontroverso terem sido vilipendiados, sobretudo, os
preceitos imbricados com os predicados comportamentais exigíveis do Oficial, os quais decorrem das bases
estatutárias, inerentes ao valor, à ética e aos deveres militares.
Sintetizando, a conduta do ex-militar violou os preceitos estabelecidos no art. 28, incisos I, II, IV, XIII, XVII,
XIX, e no art. 31, incisos I, III e V, todos do Estatuto dos Militares.
Sra. Ministra e Srs. Ministros, o crime adquiriu contornos de relevante gravidade, especialmente diante dos
esforços ímpares das Forças Armadas em gerir, de forma íntegra, transparente e, acima de tudo, impessoal a
Administração.
O desvio de conduta do réu atacou mortalmente o cerne da confiança depositada em qualquer militar,
quanto mais em um Oficial.
A sociedade brasileira investiu pesadamente durante a formação do Oficial, mas demonstrou não captar a
magnitude pública do posto por ele ostentado.
O agente devia fidelidade ao Exército que lhe formou e alimentou. Há evidente fragilização das estruturas
institucionais, as quais estavam firmadas na confiabilidade.
O réu atendeu aos seus interesses pessoais, sem comungar com a verdadeira vocação exigida aos
profissionais das Armas, à qual o militar adere, oferecendo a sua vontade e o seu tempo ao cumprimento do
dever.
O juramento voluntário que fez, perante a Bandeira do Brasil, foi alvejado, ferindo frontalmente a ética
militar, ao não observar o preceito insculpido no Inciso I do art. 28 do Estatuto dos Militares: " amar a
verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal".
Nessa forte base probatória e diante de toda a abordagem realizada, conclui-se pela manutenção da
condenação e pela elevação da pena que lhe foi imposta perante a Primeira Instância.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao Apelo Ministerial, elevando a pena do ex-2° Ten Ex LUCAS NAVES
DIAS para o patamar de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, sem
conceder o benefício do sursis, em face da vedação prevista no art. 84 do CPM. Fixo o regime prisional
inicialmente aberto — art. 33, § 2º, alínea "c", do CP Comum —, com o direito de recorrer em liberdade. E
nego provimento ao Apelo Defensivo.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/08/2021 21:10:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175442baa
[ 1 ]
http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/download/download_editais_detalhe.asp?codua
sg=160060&modprp=5&numprp=102009
[ 2 ]
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=160060&&uasg=160060&n
umprp=12010&Seq=2&f_lstSrp=T&f_Uf=&f_numPrp=0&f_coduasg=160060&f_tpPregao=E&f_lstI
CMS=T&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/08/2021 15:31:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20a9836982
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000631-31.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para dar provimento parcial ao Apelo
Ministerial e elevar a pena do ex-2° Ten Ex LUCAS NAVES DIAS para o patamar de 2 (dois) anos, 4
(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, sem conceder o benefício do sursis,
em face da vedação prevista no art. 84 do CPM, fixando o regime prisional inicialmente aberto - art.
33, § 2º, alínea "c", do CP Comum, com o direito de recorrer em liberdade, e para negar provimento ao
Apelo Defensivo, nos termos do voto do Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.

Trata-se de Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar (MPM) e pela Defesa constituída do ex-2º
Ten R2 Ex LUCAS NAVES DIAS contra a Sentença do Conselho Especial de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 11ª CJM, a qual, por maioria (4 x 1), condenou o Réu como incurso no art. 320 do CPM (Violação
do dever funcional com o fim de lucro) à pena de 2 (dois) anos de reclusão, sem direito ao sursis, fixando o
regime aberto para o cumprimento da pena.

Nas Razões de Apelação (3-RAZAPELA do Evento 1), o Ministério Público Militar requer o aumento da pena,
com base no art. 69 e em agravante genérica do art. 70 do CPM, pelos seguintes fundamentos:
a) gravidade do crime praticado e personalidade do Réu: a gravidade se verifica com o planejamento
minucioso, uma vez que a empresa KONA, que pertencia a parentes do Acusado, foi registrada na Junta
Comercial dias antes do pregão 01/2010, em 1º de abril de 2010, e o edital do pregão foi publicado em 5 de
abril de 2010 - quatro dias depois -, tendo por ramo de atividade o objeto dos três pregões que seriam
realizados pelo BPEB; além da forma de execução, que revela a personalidade fria e o descaso do Réu, então
oficial do Exército, que se mostrou indiferente aos ditames procedimentais e éticos inerentes à sua
profissão, e não hesitou em trair e enganar a Administração Militar para obter vantagens para si e seus
familiares;

b) intensidade do dolo, maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, meios empregados, modo de
execução, motivos determinantes, circunstâncias de tempo e lugar:

- o dolo foi intenso no sentido de favorecer a empresa KONA e a si próprio, pois, menos de um ano depois de
sair do Exército, o Acusado assumiu 99% da empresa e, nesse ato, em vez de pagar, recebeu R$ 100.000,00
(cem mil reais) da empresa, embora o capital registrado fosse de apenas R$ 40.000,00. Além disso, como
pregoeiro, tinha a incumbência de conduzir o pregão com a observância de todas as normas e princípios,
mas, ao contrário, traiu a confiança da OM e atuou para beneficiar a si e a seus parentes, favorecendo a
empresa KONA, exigindo vistoria técnica desnecessária e completamente inadequada ao objeto do pregão
(fornecimento de materiais), apenas para desclassificar as outras licitantes que ofereciam preços mais
vantajosos para o Exército. A título de amostragem, em apenas um item, estopa branca, o preço cobrado
pela KONA era 184,4% maior que o de outras empresas desclassificadas. E por mais que tenha sido utilizado
um modelo de edital, ele poderia ter tirado essa cláusula porque sabia que não deveria constar nesse tipo
de processo licitatório. Ademais, o Acusado também deixou de desclassificar a empresa KONA pela não
apresentação do comprovante de aptidão de desempenho anterior, também denominado atestado de
capacidade técnica, não prosperando a alegação da empresa de que havia o documento, que era a folha
que faltava nos autos, pois uma empresa registrada na Junta Comercial em 1º de abril de 2010 jamais
poderia comprovar o desempenho anterior exigido em um pregão cujo edital foi publicado apenas quatro
dias depois;

- o dano causado foi bastante expressivo, pois a empresa KONA sagrou-se vencedora em 28 (vinte e oito)
itens, dos quais, em apenas dois ela ofereceu menor preço, conforme relatório do CPADSI, de modo que, se
o processo licitatório tivesse sido conduzido regularmente, com respeito a todas as normas, jurisprudência e
cláusulas válidas do edital, a empresa KONA somente teria sido vencedora em dois itens, no valor total de
R$ 14.688,48 (catorze mil, seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos). No entanto, a
atuação do Acusado como pregoeiro gerou para a KONA vantagem de R$ 444.586,75 (quatrocentos e
quarenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos), que é a diferença de
preço, considerando-se cada item vencido pela empresa KONA, cujo total empenhado foi de R$ 459.275,23
(quatrocentos e cinquenta e nove mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e três centavos), em relação

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/08/2021 15:31:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20a9836982
ao valor mais vantajoso apresentado pelas empresas irregularmente desclassificadas, o que chega a um
sobrepreço de R$ 130.694,82 (cento e trinta mil, seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois
centavos), em favor da Empresa KONA, causando efetivamente prejuízo à administração militar,
conforme relatório do CPADSI já citado. Tais valores foram empenhados por outras unidades militares, que
aderiram à ata de registro de preços decorrente do pregão conduzido pelo Apelado;

- os motivos determinantes do ora Apelado, obviamente, foram obter vantagem, lucro para si próprio e seus
familiares, o que é deplorável em qualquer situação, e ainda mais em se tratando de Oficial do Exército,
atuando em um cargo de confiança, dentro de unidade militar, o que fere o sentimento de dever, a
probidade e a lealdade em todas as circunstâncias; e

c) além da agravação da pena-base, cabível no caso em tela a aplicação da agravante genérica, prevista na
norma do art. 70, inciso II, alínea l: "l) estando de serviço", pois não há como negar que o Acusado estava de
serviço quando realizado o pregão, pois era pregoeiro e conduziu todo o pregão.

A Defesa, em suas Razões, requer a reforma da r. Sentença para absolver o Acusado, pois não há provas de
que o Acusado, então pregoeiro, obteve, especulativamente, qualquer vantagem pessoal ou em favor de
terceiros, por violação a norma funcional, em razão dos documentos e depoimentos produzidos nos autos,
não havendo a subsunção do caso concreto à previsão do art. 320 do Código Penal Militar (4-RAZAPELA,
Evento 1).

Sustenta, em resumo, que:

a) inexistem provas concretas que respaldem a regular e lícita condenação do ora Apelante como incurso no
tipo penal do art. 320 do CPM, pois o pregoeiro conduziu o certame dentro dos ditames legais, não agindo
com dolo específico voltado para a obtenção de vantagens patrimoniais, para si ou para outrem, ainda que
indiretamente;

b) o tipo penal é constituído de duas condutas, que devem coexistir, a saber, "violar dever funcional" e
"obter vantagem", e, no caso em apreço, não foi detectado que a empresa KONA, aparentemente ligada ao
Acusado, tenha fornecido qualquer material ou recebido qualquer pagamento da Unidade Militar
integrada pelo Acusado, então pregoeiro, e nem que houve sobrepreço ou superfaturamento nos bens que,
ao cabo, nunca foram vendidos;

c) não restou demonstrado que as regras editalícias que regeram o Pregão nº 1/2010 foram violadas; logo,
não foi comprovada a inobservância, pelo Acusado, de norma funcional nem o efetivo proveito próprio ou de
terceiro com a realização do certame, pois não foi comprovada a emissão de Notas de Empenho e/ou a
efetiva aquisição dos itens/bens do pregão pela Administração Militar e pagamentos à empresa KONA;

d) o Acusado não participou efetivamente de todo o certame, que foi iniciado em abril de 2010, pois,
durante o trâmite das suas diversas fases, foi designado para exercer a função de Comandante do 2º
Pelotão da 3ª Companhia, não possuindo, a partir de então, qualquer ingerência na Seção de Licitações e
nenhuma testemunha declarou que ele retornou para lá;

e) não há prova suficiente para assegurar qualquer vantagem ao Acusado, pois
as decisões atinentes às licitações e contratações eram de atribuição do Ordenador de Despesas da OM e
este declarou o desconhecimento de irregularidades no procedimento licitatório em análise;

f) o fato de a empresa Kona possuir como sócio um dos irmãos do Acusado, embora possa se constituir
irregularidade administrativa, por si só, não pode ser suficiente para o enquadramento no crime, tendo a
condenação se baseado em "desconfianças", "ilações", "impressões";

g) a participação das empresas em pregão eletrônico é sigilosa, sendo expressamente proibida a
identificação do licitante na fase de lances, a teor do Decreto 5.450/05, que regulamenta o
procedimento, de forma que não havia possibilidade de, nesse momento, o pregoeiro conhecer a
participação da KONA. Apenas em momento posterior à proposta classificada que se verifica a habilitação do
licitante, assim não há que se falar em ilegalidade na atuação do pregoeiro;

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/08/2021 15:31:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20a9836982
h) sobre a questão da omissão do sobrenome "Naves", a documentação da empresa foi assinada de boa-fé,
e o sobrenome "Naves" não integra a sua assinatura padrão, que é "Lourenço Resende", sendo irrazoável
que a assinatura do sócio seja qualificada como tentativa de esconder o seu parentesco com o então
pregoeiro, até mesmo porque toda a documentação anexada aos autos do processo licitatório, a exemplo do
contrato social e dos documentos de identificação, já continham o nome completo dos sócios da KONA;

i) sobre a não apresentação do Atestado de Comprovação de Aptidão de Desempenho Anterior, exigido no
item 5.2 "c" do Edital, consta do relatório do perito no inquérito a ausência de uma folha no dossiê composto
pelos documentos da KONA e a documentação das empresas vencedoras fica disponível para todos os
participantes e a sociedade em geral, de modo que, se tivesse faltado tal documento, haveria insurgência
por meio de recurso dos demais licitantes ou interessados, pelo que se depreende ter havido perda do
documento quando da montagem do processo para arquivamento ou violação dos autos após serem
arquivados;

j) a cláusula de visita técnica não foi inserida pelo pregoeiro, pois já constava no Edital do Pregão n.
10/2009, realizado no ano anterior, tendo sido tão somente reproduzida no pregão em apreço;

l) sobre a alegação de que a KONA sagrou-se vencedora mediante a adoção de sobrepreço em itens do
certame, o que resultou em posteriores adesões àquela Ata de Registro de Preços por Unidades do
Exército, as quais empenharam em favor da KONA o valor de R$ 459.275,23 (quatrocentos e cinquenta e
nove mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e três centavos), a Sentença não considerou que a KONA
venceu os itens ofertando um desconto médio de 47,98% frente ao valor de referência, pelo que todos
os órgãos que compraram da empresa obtiveram o desconto;

m) no âmbito da quebra do sigilo bancário e fiscal do apelante, obteve-se que no período de 01/04/2010 a
21/07/2011, foram movimentadas, a crédito, a importância de R$ 767.688,44 e, a débito, de R$ 735.541,41,
verificando-se que, até a data de seu desligamento do Exército (13/07/2010), o Acusado movimentou tão
somente o valor de seu soldo, e já na qualidade de civil, desimpedido de desenvolver atividades de cunho
privado, deu início a parcerias com empresários do ramo de construção civil e, nesta atividade, a compra de
materiais de obras e pagamentos de funcionários, o que justifica a movimentação bancária no
período. Apenas em 08/11/10, 4 (quatro) meses após a sua saída do Exército, foi realizada a primeira
movimentação bancária entre o Acusado e a KONA, de modo que não há qualquer ilegalidade nas
movimentações financeiras, pois todas ocorreram após sua saída do Exército Brasileiro, e sem qualquer
vinculação com o cargo público ocupado anteriormente; e

n) a empresa vencedora do certame realmente possuía como sócio um dos irmãos do Acusado, fato que
pode ser considerado uma irregularidade administrativa, por lançar a sombra de suspeita de favorecimento,
mas não se constitui como crime, especialmente por todos os argumentos delineados nas presentes
razões, sugerindo-se a possibilidade de os treinamentos de pregoeiros, realizados no âmbito da
Administração Militar, orientarem ou sugerirem sobre o cabimento e até as vantagens da declaração de
suspeição em situações como a presente.

Em Contrarrazões, a Defesa aduz não haver subsunção tampouco requisitos objetivos que justifiquem a
majoração da pena mínima aplicada no bojo da Sentença condenatória, requerendo, caso não seja
reformada a Sentença, a manutenção da pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime
inicialmente aberto, repetindo os argumentos da Apelação.

Em Contrarrazões, o MPM requer a manutenção da condenação, mas com o aumento de pena requerido na
Apelação interposta.

Rebate os argumentos da Defesa, aduzindo, em resumo, que:

a) a própria empresa afirma que realmente houve o pagamento de R$ 459.275,23, decorrente de
aquisições feitas por outras unidades gestoras e, de acordo com o relatório do CPADSI, os preços das
empresas desclassificadas eram inferiores aos da KONA, nos itens em que se sagrou vencedora, com
exceção de dois. Ou seja, se não tivesse sido favorecida, a empresa KONA só teria vencido dois itens, no
valor de R$ 14.688,48. Contudo, graças à conduta do Acusado, sagrou-se vencedora nos demais itens, que
não apresentavam o melhor preço, levando a um sobrepreço de R$ 130.694,82. No total, a empresa KONA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/08/2021 15:31:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20a9836982
recebeu da administração militar R$ R$ 459.275,23, o que não teria ocorrido se o Acusado tivesse agido
corretamente e não tivesse desclassificado as empresas que ofereceram preços menores dos que os
apresentados pela KONA;

b) o argumento de que a participação das empresas em pregão eletrônico é sigilosa, sendo proibida a
identificação do licitante na fase de lances, cai por terra diante da exigência de visita prévia feita pelo
pregoeiro, tendo sido verificado do documento juntado aos autos que foi o próprio Acusado que recebeu a
empresa KONA e assinou o comprovante de visita técnica, na qual também estava o tio do Acusado, a
desmentir também o depoimento do tio e do irmão do Acusado no sentido de não terem tido contato com o
pregoeiro;

c) o nome completo não foi omitido apenas na assinatura, mas nos documentos apresentados, inclusive no
comprovante de visita técnica, feito pelo Acusado, que também não colocou o nome completo de seu tio,
embora tenha registrado a identidade e o CPF dele, o que evidencia a intenção de esconder o
parentesco que tinha com os sócios da empresa;

d) sobre a não apresentação de atestado de capacidade técnica pela empresa KONA e o argumento de que
era justamente a folha que faltava no processo, também não procede, até mesmo em razão do tempo de
criação da empresa KONA, a qual obviamente não teria como comprovar capacidade técnica, como bem
pontuou o Juiz Militar Ten Cel LERICHE ALBUQUERQUE BARROS em seu voto, já que a empresa foi registrada
na Junta Comercial em 1º de abril de 2010 e o edital foi publicado em 05 de abril de 2010, uma vez que o
atestado de capacidade técnica é fornecido por clientes - empresas privadas, órgãos públicos, etc - que
tenham feito negócio com a licitante, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação. Assim, não tendo a empresa KONA sido desclassificada, mesmo com a não apresentação do
atestado de capacidade técnica, também comprova que o Acusado não dispensou conduta isonômica a
todos os licitantes; e

e) de acordo com o relatório do CPADSI, o Acusado movimentou, no período de primeiro de abril de 2010,
quando ainda era oficial, a 21 de julho de 2011, o montante de R$ 735.541,41, a débito, e R$ 767.688,44, a
crédito. Em 2010, o Acusado era tenente do Exército, com soldo mensal em torno de R$ 6.000,00. No
período de primeiro de abril de 2011 a 21 de julho de 2011, destaca-se, como depositante de recursos nas
contas do investigado, a empresa KONA, com o valor depositado de R$ 155.920,90. O Acusado deixou o
Exército em 9 de julho 2010 e, em 5 de junho de 2011, assumiu 99% das cotas da empresa KONA, com o
mesmo capital social integralizado de R$ 40.000,00. Em 21 de junho de 2011, o novo quadro societário da
KONA é registrado na Junta Comercial, tendo a empresa efetuado transferência bancária para o Acusado no
valor de R$ 100.000,00, o que demonstra, sem dúvida alguma, sua vinculação com a empresa mesmo antes
de deixar o Exército e o interesse em favorecê-la no pregão 01/2010.

Pois bem. Passo à análise conjunta dos Recursos de Apelação.

O crime de violação do dever funcional com o fim de lucro está previsto no art. 320 do CPM, o qual dispõe
que:
Art. 320. Violar, em qualquer negócio de que tenha sido incumbido pela administração militar, seu
dever funcional para obter especulativamente vantagem pessoal, para si ou para outrem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.

O delito está inserido no Título VII do CPM, referente aos "crimes contra a Administração Militar", tendo como
escopo tutelar a regularidade da Administração Militar, impondo ao agente público o dever de agir com
fidelidade aos preceitos normativos e valores que lhe são impostos durante o desempenho de suas funções,
consumando-se simplesmente com a efetiva violação do dever funcional imbuída do intento de obtenção de
vantagem especulativa.

De acordo com o dicionário, especulativo está relacionado a tirar proveito de algo ou de alguém para obter
grandes lucros ou vantagens pessoais: acordo especulativo.

E ao contrário do que alega a Defesa, basta que a violação do dever funcional seja com a intenção de obter
especulativamente vantagem pessoal, para si ou para outrem, ou seja, a concretização da obtenção da
vantagem não se faz imprescindível.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/08/2021 15:31:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20a9836982

Segundo CÍCERO ROBSON COIMBRA NEVES e MARCELLO STREIFINGER, a vantagem é considerada
exaurimento do crime, não sendo necessário que seja alcançada.

Basta que haja a possibilidade de sua ocorrência, exemplificando o crime, ainda, com a situação de um
militar envolvido com a confecção de um edital de licitação que divulgasse informação capaz de criar
especulação sobre o preço do material a ser licitado[1].

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, in verbis:

EMENTA: APELAÇÕES DEFENSIVA E MINISTERIAL. ART. 320 DO CPM. VIOLAÇÃO DO DEVER
FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. SUPERFATURAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DEPÓSITOSBANCÁRIOS EM FAVOR DO RÉU.
BENEFÍCIO AO AGENTE PÚBLICO. NÃOCARACTERIZAÇÃO. FRACIONAMENTO DA DESPESA. NÃO HÁ
EVIDÊNCIA. TESESMINISTERIAIS. AFASTAMENTO. ACÚMULO DE FUNÇÕES. NÃO VEDADO.
ABSOLVIÇÃOCOM FULCRO NO ART. 439, ALÍNEAS "A" E "D", DO CPPM. IMPOSSIBILIDADE.
TESESDEFENSIVAS. AFASTAMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A elementar do art. 320 do CPM requer a
inobservância de norma funcional com o escopo de auferir vantagem pessoal para si ou para
outrem, devendo os meios de prova serem robustos o suficiente para comprovar a existência da
referida vantagem. 2. Para a comprovação de superfaturamento em sede de licitações é necessário
acurada perícia para sua constatação. Os preços dos materiais adquiridos e dos serviços
contratados pela Administração devem ser compatíveis com os praticados no mercado. Contudo,
em virtude da infinidade de materiais existentes, faz-se necessária a perfeita descrição para que
não haja distorções na comparação nos valores encontrados. (...) 4. O agente público pode
acumular funções, desde que respeitado o Princípio da Segregação que tutela a Administração
Pública, pois nenhum agente pode ter, sob a sua responsabilidade, mais de uma fase de um mesmo
processo licitatório. (...) (STM. APELAÇÃO nº 0000071-28.2009.7.02.0102. Relator(a): Ministro(a)
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 19/12/2018, Data de Publicação: 06/02/2019)

No corpo desse julgado, foi assentado, ainda, que "note-se que o delito é formal, e inexiste a necessidade de
o agente alcançar o resultado advindo dessa conduta criminosa.".

In casu, vê-se que o Acusado, o então 2º Ten R2 Ex LUCAS NAVES DIAS, foi nomeado Oficial Pregoeiro do
Batalhão de Polícia do Exército de Brasília (BPEB) e realizou condutas que corroboraram para a configuração
do mencionado delito, uma vez que, segundo narrado na Denúncia, violou seu dever funcional de atuar
diligentemente na condução do pregão, favorecendo a empresa de seus parentes com a intenção de obter
vantagem pessoal, a qual foi claramente conseguida, pois beneficiou seu irmão e seu tio ao possibilitar que
vencessem a licitação, além de ter passado a fazer parte do quadro societário da mesma empresa, com a
quase totalidade das quotas, após o término de seu tempo de serviço na Força.

Tais condutas podem ser descritas e comprovadas nos autos do processo relacionado nº 0000045-
07.2016.7.11.0111, senão vejamos:
O Acusado foi nomeado Oficial Pregoeiro dos pregões para o período de 4 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro
●
de 2011, como demonstrado no Boletim Interno nº 4, de 7.1.2010, do BPEB (fl. 253 do APENSO9 do Evento 1),
no Boletim Interno nº 74, de 23.4.2010, do BPEB, no qual consta que foi pregoeiro daquele Batalhão nos Pregões
nº 01, 02 e 03/2010 (fl. 432 do APENSO10 do Evento 1) e em sua Folha de Alterações (fls.100/134 do -IPM6 do
Evento 1);
A empresa KONA, que logrou êxito na licitação, foi constituída pelos sócios Sr. FRANCISCO NAVES DIAS e Sr.
●
LOURENÇO RESENDE NAVES, irmão e tio do Acusado, em 7 de janeiro de 2010, poucos meses antes da
execução do Pregão nº 1/2010, e o contrato social foi registrado na Junta Comercial do Distrito Federal em 1º de
abril de 2010 (fls. 820/822 do -APENSO 11 do Evento 1), quatro dias antes da publicação do edital do pregão, de
modo que obviamente não tinha o lapso temporal para possuir a experiência necessária para a participação em
certame de tal natureza, tampouco a certidão de comprovação de aptidão de desempenho anterior, exigida no
item 5.2 letra "c" do Edital (fl. 258 do -APENSO9 do Evento 1), consoante se depreende dos documentos
apresentados (fls. 351/358 do -APENSO10 do Evento 1), não sendo verossímil o argumento de que
provavelmente o atestado de capacidade teria sido retirado dos autos. Mesmo descumprindo tal quesito
editalício, o Acusado não desclassificou a empresa;

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/08/2021 15:31:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20a9836982
A empresa tinha exatamente o mesmo ramo de atividade objeto dos três pregões que seriam realizados pelo
●
BPEP e conduzidos pelo Acusado (fl. 257-APENSO 9 e fl. 436-APENSO10 do Evento 1), pelo que se infere que o
Acusado tinha o conhecimento prévio das necessidades para se vencer o edital e dos requisitos que deveriam
constar dos atos constitutivos da empresa recém-criada e podendo ter agido, inclusive, com violação do sigilo
funcional concernentes às suas atribuições como militar lotado no setor de licitações. Relatório CPDSI;
A empresa KONA foi representada pelo sócio LOURENÇO RESENDE NAVES, que não poderia representar a
●
sociedade, haja vista que a Cláusula Oitava do Contrato Social atribuiu essa representação "isoladamente" ao
outro sócio (fl. 821 do -APENSO 11 do Evento 1). Tal situação também não foi obstada pelo pregoeiro;
O Acusado exigiu vistoria técnica em licitação para compra de bens (fl. 258 do -APENSO9 do Evento 1) - o que
●
não é necessário, pois essa cláusula é restritiva -, com o claro intuito de desclassificar as outras concorrentes
com menores preços. Ou seja, as outras empresas que venceriam a licitação foram desclassificadas em razão do
descumprimento de uma exigência que não deveria ter sido solicitada. E conforme o seu depoimento em Juízo
(Eventos 107/108), ele mesmo afirmou ser o responsável pelo edital e verificação das exigências, e não o
Ordenador de Despesas, conforme alega a Defesa;
O Acusado afirmou, em seu interrogatório, que nunca fez visita técnica, contudo ele mesmo foi quem assinou os
●
comprovantes das visitas das Empresas. Inclusive, a testemunha 2º Ten R2 Ex BRUNO DE OLIVEIRA GOMES
BESERRA DE ALMEIDA - integrante da equipe de pregoeiros do BPEB, no período analisado, disse que acreditava
que o próprio pregoeiro atuava na visita técnica, que nem todos os pregões a exigiam e que achava que para
material não precisava de tal providência, a não ser que fosse um material muito específico (Eventos 40/41 e
125/126);
Ao contrário do que alega a Defesa, quando sustenta que a participação das empresas em pregão eletrônico é
●
sigilosa, não procede a afirmação de que o Acusado não teria identificado os licitantes na fase de lances, pois
ele mesmo declara o contrário em seu depoimento judicial (Eventos 107/108), além de ter assinado a ficha de
vistoria técnica, como mencionado acima;
Foi constatada a supressão do nome NAVES quando os sócios precisavam assinar documentos, pelo que se
●
infere, em conjunto às demais provas e evidências, que o motivo era para não deixar a suspeita de que havia o
grau de parentesco (fls. 352/357, 563/569 do -APENSO10 do Evento 1 e fls. 779/782 do -APENSO11 do Evento 1),
circunstância que reforça a intenção do Acusado de fraudar o pregão;
O Acusado atuou em todas as fases desse pregão, pois, ao contrário do que alega, apenas a partir de 17 de
●
maio de 2010 começou a exercer a função de Comandante do 2º Pelotão da 3ª Companhia (fl. 130 do -IPM6 do
Evento 1), e tal data está assentada inclusive nas Razões de Apelação apresentadas pela Defesa;
Diante da vasta atuação em pregões, não pode o Acusado alegar falta de experiência em procedimentos
●
licitatórios, tendo participado desde 2008 em Equipes de apoio a pregoeiro, bem como atuado como Oficial
Pregoeiro, compondo também as Comissões de Licitação (fls. 119 a 134 do -IPM6 do Evento 1);
O Acusado deixou o Exército em 9 de julho de 2010 (fl. 132 do -IPM6 do Evento 1), alguns meses depois do
●
pregão e, em 5/6/2011, assumiu 99% das quotas da empresa KONA, com o mesmo valor de capital social
integralizado, qual seja, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme se infere da Primeira Alteração Contratual
da empresa (fls. 824/828 do -APENSO11 do Evento 1). Contudo, dia 21 de junho de 2011, dezesseis dias depois,
a empresa KONA transferiu para o Acusado a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo que, mesmo
antes de assumir a empresa, ele já recebia diversas transferências financeiras dela, entre 10 de março de 2011
a 13 de junho de 2011, conforme se observa no Relatório de Análise de Dados Bancários e Fiscais, elaborado
pelo CPADSI (fls. 168/170 do -PQS14 do Evento 1);
O afastamento autorizado do sigilo bancário e fiscal de LUCAS NAVES DIAS e da Empresa Kona Comércio e
●
Serviços Ltda. revela que, no período de 01/04/2010 a 21/07/2011, o Acusado movimentou a crédito a
importância de R$ 767.688,44 e a débito R$ 735.541,41 (fls. 153 e ss do -PQS14 do Evento 1);
O seu tio LOURENÇO RESENDE NAVES saiu da sociedade em 05 de junho de 2011 e, em 05 de dezembro de
●
2012, o Acusado e o seu irmão FRANCISCO NAVES DIAS, únicos sócios da empresa KONA, aumentaram em
muito o capital social, de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta
mil reais), com o "aproveitamento da conta Reserva de Lucro em 30/06/2012", conforme se extrai do Contrato
Social com suas posteriores alterações, todos registrados na Junta Comercial do Distrito Federal (fls. 829/833 do
-APENSO11 do Evento 1);
Em que pese a própria OM de origem do militar não tenha feito aquisições a partir desse Pregão, houve adesão
●
à ata de registro de preços por diversas Unidades Militares (Laudo Pericial - fls. 663/685 do -IPM8 do Evento 1),
que disponibilizaram em favor da empresa o valor total de R$ 459.275,23 (quatrocentos e cinquenta e
nove mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e três centavos), de modo que, mesmo que a Empresa
pudesse ter vencido o certame de forma lícita e justa, somente teria saído vitoriosa, pelo menor valor, em itens
que totalizavam R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Ou seja, houve uma vantagem indevida de R$ 444.586,75
(quatrocentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos) (Relatório

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/08/2021 15:31:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20a9836982
da CPADSI - 86/245 do -PQS14 do Evento 1);
Entre as OM que aderiram à carona do SRP 01/2010 nos itens vencidos pela empresa KONA estão: Hospital das
●
Forças Armadas, 1º Regimento de Cavalaria de Guarda - MEX/DF, BGP - Batalhão de Guarda
Presidencial/MEX/DF, Colégio Militar de Brasília/MEX/DF e Hospital Militar de Área de Brasília.
Como visto, ainda que não seja imprescindível à configuração do crime, foi verificada a vantagem pessoal,
simplesmente evidenciada com a contratação da empresa de seus familiares, cujo quadro societário
integrou logo após a sua saída da Força, além do prejuízo vultuoso suportado pela Administração Militar.

Com efeito, a autoria e a materialidade do delito se comprovam diante da análise conjunta de todas as
provas e evidências dos autos.

Inclusive, na Avaliação Técnica dos processos licitatórios realizados mediante os Pregões Eletrônicos nº 01,
02 e 03/2010 da UASG 160060 (BPEB) (fls. 217/256 do -IPM6 do Evento 1), registrou-se que a conduta do
Pregoeiro contrariou princípios básicos da licitação, não constando, ainda, o Atestado de Capacidade Técnica
(atestado de desempenho anterior) previsto no item 5.2., alínea c, do edital, da empresa KONA COMÉRCIO E
SERVIÇOS.

Assentou-se, também, a celeridade anormal do pregão, pois iniciado e concluído no mesmo dia (fase de
lances), além da ausência de negociação com os licitantes subsequentes, quando da inabilitação do anterior,
a fim de buscar a oferta mais vantajosa (menor preço) e da ofensa aos princípios da licitação previstos no
art. 3º da Lei nº 8.666/93, pois a inserção da condição para participação constante do item 5.2., alínea d
(comprovante de visita técnica), ofende o § 1°, do mencionado artigo, que veda "admitir, prever, incluir ou
tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu
caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou
distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicilio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância
impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato".

Registrou-se que esse tipo de exigência não é usual em processos licitatórios destinados ao fornecimento de
material, em razão de que a entrega da maioria dos materiais objeto do presente certame licitatório poderia
ser fornecida por empresas situadas fora do Distrito Federal, não constando, no processo administrativo,
justificativa para a inclusão daquela regra, que inabilitou parcela majoritária dos participantes,
aproximadamente 97% (noventa e sete por cento) das propostas mais vantajosas, tendo sido a regra ilegal
determinante para ferir os princípios previstos no inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal.

Além disso, a inclusão desta regra permitiu que o pregoeiro e sua equipe de apoio tivessem conhecimento
prévio dos possíveis vencedores, desvirtuando o pregão na modalidade eletrônica, em que a regra é a
comunicação por internet.

Ressaltou-se, ainda, que a visita técnica tinha como encarregado o próprio pregoeiro, conforme consta dos
documentos assinados pelo Acusado, a atentar contra o Princípio da Segregação de Funções, na hipótese
em que o pregoeiro teria a incumbência de fiscalizar a atividade por ele executada na fase anterior.

Ainda, o Relatório Parcial elaborado pelo Encarregado do IPM (Cel CARLOS EDUARDO MACHADO GOUVÊA)
instaurado por intermédio da Portaria nº 026/15 - Asse Ap As Jur/CMP, de 28 de dezembro de 2015,
expedida pelo Comandante Militar do Planalto (Cmt do CMP) (fls. 332/366 do -IPM7 do Evento 1) confirmou
todas as circunstâncias narradas acima, acrescentando que o ex-Ten LUCAS cometeu diversas
irregularidades, não só contrariando os princípios da Administração Pública, como descumprindo normas
contidas no próprio edital elaborado por ele e por sua equipe.

Também estranhou a celeridade com que o Acusado conduziu um pregão de 396 itens (em menos de três
horas), o que serve como indício de não ter havido negociação com os vencedores dos lances, a fim de se
buscar condições de preços mais vantajosas para a Administração Pública. Assentou que o suposto modus
operandi do pregoeiro foi restringir o número de empresas que realmente estavam competindo no pregão,
por meio de uma restrição questionável colocada no edital, de modo que a empresa KONA, de seus
familiares, embora tenha mostrado ser mais vantajosa em apenas 7% dos itens do pregão (28 itens),
acabou ganhando em mais itens, no valor total de R$ 796.888,00 (setecentos e noventa e seis mil,
oitocentos e oitenta e oito reais).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/08/2021 15:31:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20a9836982

Já no Relatório final elaborado pelo Encarregado do IPM (Cel JOSÉ JACAÚNA DE SOUZA NETO), instaurado por
intermédio da Portaria nº 026/15 - Asse Ap As Jur/CMP, de 28 de dezembro de 2015, expedida pelo Cmt do
CMP (fls. 688/709 do -IPM8 do Evento 1), concluiu-se que foram encontrados indícios de ter havido
manipulação nos resultados dos Pregões, por meio de cláusulas descabidas, com o intuito de desqualificar
participantes dos Pregões, e a possibilidade de venda de adesões a Atas de Registro de Preços, devido à
existência de Pregões nos quais a maioria dos itens cotados não era de interesse do BPEB, com a clara
intenção de se estar realizando um trabalho para outros, por interesses não claramente definidos. Essas
práticas resultaram em danos ao erário e à Organização Militar, pois não privilegiaram as melhores
propostas recebidas pelos itens cotados.

Colaciono a seguir, em arremate, as conclusões constantes do Relatório de Análise Jurídica, a partir da
Análise de Dados Bancários e Fiscais, elaborado pelo Núcleo de Combate à Corrupção do Centro de
Pesquisa, Análise e Desenvolvimento de Sistemas de Apoio à Investigação (CPADSI) do Ministério Público
Militar, após a análise de todas as provas, bem como quebra de sigilo fiscal e bancário dos envolvidos, in
verbis (fls. 105/107 e 170 do -PQS14 do Evento 1):

6. CONCLUSÃO
Diante o exposto, conclui-se que:
• O TEN. LUCAS NAVES DIAS foi nomeado Oficial Pregoeiro do BPEB em 04JAN2010, e responsável
pelos pregões 01/2010, 02/2010 e 03/2010 em 07JAN2010, mesma data da assinatura do contrato
social da Empresa KONA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA;
• O TEN. LUCAS NAVES DIAS possui grau de parentesco com os sócios da Empresa KONA COMERCIO
E SERVIÇOS LTDA, sendo FRANCISCO NAVES DIAS seu irmão e LOURENÇO RESENDE, o seu tio;
• Apesar da cláusula oitava do contrato social da Empresa KONA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
estabelecer que apenas FRANCISCO NAVES DIAS poderia assinar isoladamente os documentos da
empresa, a documentação entregue para habilitação no certame foi assinada apenas por
LOURENÇO RESENDE NAVES;
• O ramo de atividade (cláusula 4 do contrato social) da Empresa KONA COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA, contempla todos os objetos (bens e serviços) dos pregões 01/2010, 02/2010 e 03/2010,
gerando a sensação de terem sido estabelecidos dessa forma e orientados por alguém que
soubesse dos bens que seriam pregoados pelo BPEB;
• A Empresa KONA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA saiu vitoriosa no pregão 01/2010 em 28 itens
sendo que em 24 foi beneficiada pela cláusula 5, 11, "d" que o pregoeiro TEN. LUCAS NAVES DIAS
utilizou para desclassificar os concorrentes por não terem se apresentado comprovante de visita
técnica, mesmo se tratando de fornecimento de materiais;
• Caso o certame tivesse obedecido todos os limites legais e principiológicos a empresa KONA teria
sido contratada no valor de R$ 14.688,48 em detrimento do que efetivamente foi empenhado a
empresa no valor R$ 459.275,23 atingindo uma diferença de R$ 444.586,75, conforme tabelas
descritas no item 7.
• Apesar da Empresa KONA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA não apresentar a documentação descrita
na cláusula 5, 11, C do edital, ela não foi penalizada no pregão 01/2010;
• As decisões acometidas pelo pregoeiro TEN. LUCAS NAVES DIAS, no pregão 01/2010 podem ter
favorecido a Empresa KONA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA a sair vencedora;
• LUCAS NAVES DIAS deixou o Exército em 09JUL2010, Em 05JUN2011, assume 99% das cotas
KONA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, com o mesmo valor de capital social integralizado (R$
40.000,00) e em 21JUL2011 o novo quadro societário da KONA (Figura 4) é registrado na JCDF.
Nessa mesma data a KONA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA efetuou uma transferência bancária para
LUCAS NAVES DIAS no valor de R$ 100.000,00;
• LOURENÇO RESENDE NAVES, mesmo após ter deixado a sociedade da KONA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA recebeu 67 repasses de valores feitos pela referida empresa no valor total de R$
1.053.430,67 (hum milhão e cinquenta e três mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta e sete
centavos).
(...)
Verifica-se, portanto, um sobrepreço de R$ 473.714,32 (quatrocentos e setenta e três mil,
setecentos e catorze reais e trinta e dois centavos) no SRP 00112010.
(...)
Considerando possível relacionamento entre a investigada KONA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. e o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/08/2021 15:31:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20a9836982
investigado LUCAS NAVES DIAS antes de sua admissão como sócio, destacou-se a movimentação
bancária havida entre eles no período de 01/04/201 O a 21/07/2011, conforme item 7.2.
Dessa forma, constatou-se que o investigado LUCAS recebeu da empresa KONA, entre 10/03/2011 e
21/06/2011, a importância de R$ 155.920,90, devidamente identificada, mais R$10.192,92, apenas
com descrição de origem, como sendo "TRANSF.DE KONA COMERCIO", entre01/09/2010 a
28/01/2011.
Igualmente, consta dos lançamentos não identificados pela instituição financeira, apenas com
descrição de origem, débitos do investigado LUCAS a crédito da investigada KONA, no importe de
R$ 41.031,00, descritos como "TRANSF.P/ KONA COMERCIO", ocorridas nas datas de 08/11/2010 e
08/12/2010, como detalhado no item 7.2.2, tabela 50.
Destacam-se, também, no período de 01/04/2010 a 21/07/2011, os depósitos nâo identificados em
dinheiro em favor de LUCAS NAVES DIAS, realizado em 11/07/2011, no importe de R$ 29.900,00,
bem como o realizado em cheque, no valor de R$ 24.368,00 em 03/01/2011, conforme detalhado
no ilem 7.2.1, tabela 45.

Assim, não há dúvidas quanto à autoria e à materialidade, as quais ficaram devidamente confirmadas nos
autos. Está claro que o Acusado agiu com o notório intuito de favorecer a empresa de seus familiares, a qual
posteriormente veio a ser sua. Ele violou o seu dever funcional ao atuar de forma parcial, favorecendo a
empresa em todos os aspectos minuciosamente descritos acima, obtendo, dessa forma, vantagem pessoal
para si e para seus familiares, em que pese a obtenção da vantagem seja imprescindível à configuração do
crime.

Consumado está o delito de Violação do Dever Funcional com o fim de lucro, previsto no art. 320 do CPM,
pois livre e conscientemente, quando exercia a função de pregoeiro do Batalhão de Polícia do Exército de
Brasília-DF, desrespeitou o seu dever funcional com o fim de obter vantagem pessoal, na condução do
Pregão n° 01/2010, do qual foi incumbido, permitindo que a empresa KONA Comércio e Serviços Ltda.
participasse, bem como lograsse êxito no procedimento licitatório, mesmo sabendo do descumprimento dos
requisitos do Edital.

A prova documental, como visto, é farta, composta de perícia na documentação do pregão, Relatório do
CPADSI, habilitação da empresa KONA, apesar da não constar a apresentação de Atestado de Capacidade
Técnica, a comprovação de parentesco dos então sócios da empresa KONA com o Acusado, sendo que o
sócio LOURENÇO RESENDE NAVES omitiu o sobrenome NAVES nos documentos encaminhados pela
empresa, fornecimento de bens pela empresa KONA à administração militar com preços superiores ao de
empresas desclassificadas pelo Acusado no pregão, posterior transferência da empresa KONA para o
Acusado, crédito de valores transferidos pela empresa KONA para a conta do Acusado.

Houve nítida violação a princípios administrativos, bem como ao dever funcional de conduzir de forma
isenta, ética e imparcial o procedimento licitatório, permitindo que a empresa de seu grupo familiar
vencesse injustamente o pregão.

A conduta perpetrada pelo Acusado perfaz os requisitos característicos do delito, tendo sido verificado o
dolo, de modo que o conjunto probatório é convergente e harmônico, amparado em documentos, perícias e
depoimentos, dos quais se defluem a certeza da autoria e da materialidade delitiva.

Certo é que era exigível conduta diversa do Réu, não havendo qualquer causa de exclusão de ilicitude ou de
culpabilidade capaz de beneficiá-lo.

Desse modo, o pleito defensivo não merece prosperar, devendo ser mantida a condenação do Acusado
como incurso no art. 320 do CPM.

Quanto ao aumento de pena requerido pela Acusação, passo a analisar.

Na primeira fase da dosimetria da pena, à luz do sistema trifásico e de acordo com o art. 69 do CPM,
considero desfavoráveis as seguintes circunstâncias:

- A intensidade do dolo, que foi acentuada, a revelar premeditação, considerando toda a manobra
realizada, em especial o fato de a empresa ter sido constituída por seus parentes meses antes da realização

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/08/2021 15:31:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20a9836982
do Pregão em que atuaria como responsável e registrada quatro dias antes da publicação do Edital, com
ramo de atividade igual ao objeto do procedimento licitatório, empresa na qual o Acusado passou a
integrar depois de sua saída da Força. Claro está que não foi um simples aproveitamento de oportunidade,
e, sim, algo muito bem planejado;

- A extensão do dano também foi acentuada, uma vez que houve desrespeito, além da ética militar,
sobretudo de um Oficial do Exército, a inúmeros princípios da Administração Pública, principalmente no que
se refere à imparcialidade e por ter impedido que as OMs que contrataram com base naquela Ata de
Registro de Preços pudessem obter o melhor custo-benefício e a proposta mais vantajosa, tendo sido
causado à Administração Militar um prejuízo de mais de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), o que
revela enorme gravidade. Com efeito, a empresa, da qual posteriormente o Acusado tornou-se sócio foi
vencedora com um sobrepreço exorbitante em diversos itens do certame, o que resultou em
posteriores adesões àquela Ata de Registro de Preços por diversas Unidades do Exército, que empenharam
em favor da empresa o valor total de R$ 459.275,23 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, duzentos e
setenta e cinco reais e vinte e três centavos). Mesmo que a empresa tivesse cumprido todas as exigências e
pudesse vencer de maneira lícita e justa, somente teria vencido, pelo menor valor, itens que somavam R$
14.000,00 (quatorze mil reais).

Quanto às demais circunstâncias judiciais, não vislumbro aptidão para modificar a pena base.

Para tanto, majoro-a em 1/5 (um quinto), fixando a pena-base em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte
e quatro) dias de reclusão.

Nesse sentido, cito jurisprudência, in verbis:

EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. ART. 320 DO CPM. VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL COM FIM
DE LUCRO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR. RECESSO E FÉRIAS FORENSES. SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO DA PENA. JUSTIFICAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
MAIORIA. A especial gravidade do delito, com relevante prejuízo à Administração Militar, não
somente de ordem financeira, mas também operacional, o modo de execução do delito, com prévio
planejamento e organização da operação criminosa, e o desprezo aos Princípios basilares da
carreira das armas, bem como aos preceitos de ética e moral descritos no Estatuto dos Militares
justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. Embargos Infringentes rejeitados.
Maioria". (STM. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000077-90.2012.7.10.0010. Relator para o
Acórdão Ministro Ten Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento: 11/04/2017, Data de
Publicação: 01/06/2017).

Contudo, o pleito referente à incidência da agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea "l" (estando de
serviço) não prospera, pois a circunstância "estando de serviço" se refere ao serviço de guarda e segurança
do aquartelamento e não às funções ordinárias do militar. Ou seja, o fato de o Acusado estar atuando como
Pregoeiro é inerente ao tipo penal aqui configurado, uma vez que é elementar do tipo Violação do Dever
Funcional. Desse modo, a agravante não se aplica, pois a atividade de pregoeiro constituía a função do
agente, mas ele, no momento dos fatos, não "estava de serviço" de guarda e segurança do aquartelamento,
como, por exemplo, o serviço de Oficial de Dia.

Com efeito, apenas por ter violado seu dever funcional inerente à função de Pregoeiro da OM é que o crime
se configurou.

Assim, a pena-base de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão se torna
definitiva por inexistirem agravantes, atenuantes, bem como causas especiais de aumento ou de diminuição
da pena.

Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação interposto pela Defesa e
pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar para, mantida a condenação do ex-2º Ten R2 Ex LUCAS NAVES DIAS como incurso no art. 320 do CPM,
majorar a pena-base, tornando-a definitiva em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/08/2021 15:31:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20a9836982
quatro) dias de reclusão, sem direito ao sursis, fixando o regime aberto para o cumprimento da
reprimenda.

Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.
[1] NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. 4 ed. São Paulo:
Saraiva, 2014, pp. 155-156.